Tribunal: CARF
Processo: 17830.729739/2021-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016, 01/04/2018 a 31/12/2018, 01/07/2020 a 31/12/2020
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da lei.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
O aproveitamento extemporâneo de créditos das contribuições não cumulativas requer a devida retificação das obrigações acessórias demonstrando o pertinente registro na contabilidade das rubricas respectivas e dos valores envolvidos na operação.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO.FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE.
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da Cofins, ainda que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições. Trata-se de operação autônoma, paga à transportadora, na sistemática de incidência da não-cumulatividade. Sendo os regimes de incidência distintos, do produto e do frete (transporte), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE
Possível o desconto de créditos calculados em relação aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. ALUGUEL DE VEÍCULOS. DIFERENÇAS DE CÁLCULO EM PLANILHAS. FERRAMENTAS. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. FRETE EM OPERAÇÕES DE VENDA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não constam dos autos documentos que comprovem o direito aos créditos.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. FRETES DE OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não constam dos autos a efetiva natureza das operações ou seja, tais remessas não referem-se a operações de venda, tampouco é possível constatar se enquadram-se no conceito de insumo a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. FRETE DE OPERAÇÃO DE REMESSA DE AMOSTRA GRÁTIS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas com frete da operação de remessa de amostra grátis não foram contempladas entre os itens passíveis de creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como, não se enquadram no conceito de insumo a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. FRETE OPERAÇÕES DE REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA CONSERTO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Recorrente se creditou de valores referentes a fretes sobre a remessa para conserto, sem considerar que a apropriação do custo da manutenção deveria ser feito ao valor bem do ativo imobilizado que, posteriormente, seria ativado. Desta forma, a possibilidade de calcular o crédito é possível, desde que o valor integre o custo de aquisição e seja depreciado da mesma forma que o bem o que não ocorreu no caso concreto.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. FRETE OPERAÇÕES DE INDUSTRIALIZAÇÃO REALIZADAS POR ENCOMENDA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas com frete nas operações de industrialização realizadas por encomenda não foram contempladas entre os itens passíveis de creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como, não se enquadram no conceito de insumo a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17830.729739/2021-60
ACÓRDÃO
3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016, 01/04/2018 a
31/12/2018, 01/07/2020 a 31/12/2020
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO
OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-
se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da
lei.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
O aproveitamento extemporâneo de créditos das contribuições não
cumulativas requer a devida retificação das obrigações acessórias
demonstrando o pertinente registro na contabilidade das rubricas
respectivas e dos valores envolvidos na operação.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de
ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são
considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos
básicos das referidas contribuições.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO.FRETES COMPRAS PRODUTOS
NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE.
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos
insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da
Fl. 26895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
2
Cofins, ainda que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições. Trata-se de operação autônoma, paga à transportadora, na
sistemática de incidência da não-cumulatividade. Sendo os regimes de
incidência distintos, do produto e do frete (transporte), permanece o
direito ao crédito referente ao frete pago.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. ALUGUÉIS DE PRÉDIOS.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE
Possível o desconto de créditos calculados em relação aluguéis de prédios
pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. ALUGUEL DE VEÍCULOS.
DIFERENÇAS DE CÁLCULO EM PLANILHAS. FERRAMENTAS. EQUIPAMENTOS
DE
SEGURANÇA.
FRETE
EM
OPERAÇÕES
DE
VENDA.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não constam dos autos documentos que comprovem o direito aos
créditos.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. FRETES DE OUTRAS SAÍDAS DE
MERCADORIAS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não constam dos autos a efetiva natureza das operações ou seja, tais
remessas não referem-se a operações de venda, tampouco é possível
constatar se enquadram-se no conceito de insumo a luz do Parecer
Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. FRETE DE OPERAÇÃO DE
REMESSA DE AMOSTRA GRÁTIS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas com frete da operação de remessa de amostra grátis não foram
contempladas entre os itens passíveis de creditamento, conforme definido
no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como, não se
enquadram no conceito de insumo a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de
17/12/2018.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. FRETE OPERAÇÕES DE
REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA CONSERTO. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Recorrente se creditou de valores referentes a fretes sobre a remessa para
conserto, sem considerar que a apropriação do custo da manutenção
deveria ser feito ao valor bem do ativo imobilizado que, posteriormente,
seria ativado. Desta forma, a possibilidade de calcular o crédito é possível,
Fl. 26896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
3
desde que o valor integre o custo de aquisição e seja depreciado da mesma
forma que o bem o que não ocorreu no caso concreto.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. FRETE OPERAÇÕES DE
INDUSTRIALIZAÇÃO
REALIZADAS
POR
ENCOMENDA.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Despesas com frete nas operações de industrialização realizadas por
encomenda não foram contempladas entre os itens passíveis de
creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e
10.833/2003, bem como, não se enquadram no conceito de insumo a luz
do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e, quanto ao Recurso Voluntário, em lhe dar parcial provimento,
observados os demais requisitos da lei, nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, para
reverter a glosa de créditos em relação a (i.1) dispêndios com locação do imóvel situado na Rua
Pedro Gusso 1.640, bairro CIC, Curitiba/PR, de propriedade da empresa Positivo Administradora
de Bens Ltda., e (i.2) frete em aquisição de insumos não tributados, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições (Súmula CARF no 188); (ii) por maioria de votos, para
reverter a glosa de créditos em relação ao material de embalagem (caixas de papelão, papelão,
fitas adesivas, fitas dupla face, sacos de tecido, pallets, pallets descartáveis), vencidos os
conselheiros Marcelo Enk de Aguiar e Luiz Carlos de Barros Pereira¿ (Substituto), que negavam
provimento; (iii) por voto de qualidade, para manter a glosa de créditos quanto aos créditos
extemporâneos, vencidos os conselheiros Flávia Sales Campos Vale (Relatora), Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow e Fabiana Francisco de Miranda, que revertiam a glosa, sendo designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Hélcio Lafetá Reis (Presidente); e (iv) por unanimidade de votos,
para manter as demais glosas de créditos.
Sala de Sessões, em 13 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relator

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Fl. 26897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
4
Participaram da sessão de julgamento os julgadores os conselheiros Marcelo Enk de
Aguiar, Flávia Sales Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto integral), Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana Francisco e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente a conselheira
Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, substituída pelo conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interpostos contra decisão
proferida pela 09a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou
procedente em parte a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve parte do crédito
tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

“Trata o presente processo de Impugnação apresentada em razão dos Autos de
Infração de PIS e COFINS dos períodos de 01/10/2016 a 31/12/2016, 01/04/2018 a
31/12/2018 e 01/07/2020 à 31/12/2020, com ciência em 11/11/2021, fl. 107,
para constituição do crédito tributário relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social -COFINS, nos valores de R$
9.317.586,36, e de R$ 43.071.365,13, respectivamente. As infrações se referem à
Insuficiência de Recolhimento e Créditos Descontados Indevidamente, cujo crédito
tributário total de R$ 52.388.951,49, compõe-se dos seguintes valores:

Fl. 26898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
5
Anexo aos Autos de Infração encontram-se a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, Demonstrativo de Apuração Detalhado e o Demonstrativo
de Multa e Juros de Mora. Faz parte do Auto de Infração e seus anexos, o
Relatório Fiscal, fls. 88 a 101.
Segundo o Relatório fiscal a contribuinte está cadastrada com a atividade de
Edição de Integrada à Impressão de Livros. A análise realizada no curso deste
procedimento está relacionada aos Pedidos de Ressarcimento a seguir
enumerados e tomou por base das EFD-Contribuições entregues nos respectivos
períodos:

Tendo em vista a necessidade de comprovação/demonstração dos valores
escriturados na EFD-Contribuições, bem como esclarecimentos necessários à
confirmação destes, a fiscalização intimou a interessada a apresentar os
documentos. No entanto, não foram apresentados. Desta forma, não restou outra
alternativa à fiscalização que decidiu pelo indeferimento integral dos pedidos de
ressarcimento e, consequente, lavratura dos autos de infração que constam neste
processo.
Uma vez efetuadas as glosas, portanto, com base na EFD-Contribuições, a
autoridade fiscal constatou que havia valores negativos de créditos e valores de
contribuições devidas os quais não puderam se extintos por deduções, por
insuficiência de crédito, conforme constam no Anexo Único, fls. 96 a 101, que
acompanha o Relatório Fiscal. Ao lançamento dos valores devidos foi aplicada a
multa de 75% conforme a legislação de regência citada no Relatório Fiscal.
Irresignada, a contribuinte apresentou Impugnação, em 13/12/2021. Inicialmente,
fez uma síntese dos fatos apurados pela fiscalização, tanto no Relatório Fiscal,
como na Informação Fiscal no 126/2021/EQORAT1/EQAUD3/DRFBLU/SRRFO9
(reproduzida em todos os processos a esse relacionados), afirmando, ao final, que
as conclusões se amparam nas divergências entre as informações prestadas nas
EFD-Contribuições e os arquivos de notas fiscais disponibilizados no SPED, e por
não ter o contribuinte atendido aos Termos de Intimação Fiscal.
Fl. 26899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
6
A contribuinte informa que possui documentação idônea para demonstrar as
aquisições de bens e serviços essenciais e relevantes às suas atividades principais e
possui valor suficiente tanto para a dedução das próprias contribuições como para
os Pedidos de Ressarcimento e a homologação integral das compensações a eles
vinculadas. Pede que haja o apensamento e julgamento conjunto deste processo
com os processos referentes aos Pedidos de Ressarcimentos que deram causa a
este processo, para evitar decisões contraditórias entre os processos. Em relação
ao conjunto probatório apresentado com a impugnação, a contribuinte informa
que instruiu a impugnação com a prova documental
que deverá ser utilizada também para os julgtamentos dos processos a seguir
relacionados:

Pede que lhe seja autorizada a possibilidade de apresentar documentos e prestar
novos esclarecimentos, caso não sejam aproveitadas as provas produzidas com a
presente impugnação, pois o prazo de 30 dias corridos é insuficiente para localizar
e anexar o volume de documentos, os arquivos são terceirizados e o acesso não é
imediato e questões relacionadas à pandemia do coronavírus. Alega que a
jurisprudência tem admitido juntada posterior de documentos que embasem os
argumentos da defesa do contribuinte, privilegiando o princípio da verdade
material (Acordão no 1201-003.882, Processo no 10380.911235/2016-21, entre
outros).
Quanto ao mérito, pede que o lançamento seja anulado por duplicidade, uma vez
que a autoridade fiscal lançou os valores de créditos descontados indevidamente e
os valores de insuficiência de recolhimento conforme se pode constatar por meio
das Tabelas do ltem 21 do Relatório Fiscal que correspondem a valores que
contemplam duplamente o valor do crédito em sua apuração. Informa que o limite
para a glosa dos créditos de PIS e de COFINS — inclusive “créditos descontados
indevidamente” — deve ser o valor das contribuições apuradas em cada período,
não podendo ultrapassá-lo. Em outras palavras, quaisquer créditos que superem o
valor das contribuições devidas, cuja utilização em períodos posteriores não seja
demonstrada, são destituídos de efeitos tributários e, por isso, não podem ser
lançados como créditos tributários sujeitos a multa e juros SELIC.
Fl. 26900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
7
Entende que se trata de vício grave nos critérios e parâmetros dos autos de
infração e, portanto, aptos a ensejar a sua anulação.
Informa, ainda, que a autoridade fiscal não justificou suficientemente o
lançamento dos créditos descontados indevidamente, em valor excedente à glosa
de créditos e às próprias contribuições devidas em cada período de apuração,
acarretando prejuízo para seu exercício do direito de defesa, nos termos do inciso
LV do artigo 5o da Constituição Federal e artigo 2o da Lei no 9.784/1999. Alega
que o Decreto no 70.235/1972 autoriza a juntada de documentos posteriormente
ao protocolo da impugnação, nos termos da alínea “c”, 84o do artigo 16, nessa
situação.
Uma vez que ocorreu a duplicidade, requer que sejam anulados os autos de
infração no sentido de expurgar os valores lançados na infração “Crédito
Descontado Indevidamente”, bem como os juros e a multa decorrentes destes
lançamentos.
A interessada esclarece que a não apresentação de esclarecimentos à autoridade
fiscal foi decorrente de uma falha operacional no fluxo de informações dentro da
empresa. Que apresentou todos os documentos necessários junto à impugnação
que serão aptos a comprovar a existência dos créditos declarados tanto na EFD-
Contribuições, quanto nos Pedidos de Ressarcimento.
Quanto aos créditos vinculados a Receitas Tributadas no Mercado Interno (Código
101) que não admitem o ressarcimento, somente podendo ser utilizados para
dedução das próprias contribuições, conforme prevê o artigo 16 da Lei no 11.116,
de 18 de maio de 2005, a interessada informa que preencheu incorretamente os
Pedidos de Ressarcimento com o Código 101. Que, nos mesmos períodos, possuía,
nos mesmos meses, receitas não tributadas no mercado interno, classificadas no
Código 201. Para comprovar tal situação, apresenta os Demonstrativos de
Créditos Apurados no Período (EFD-Contribuições), bem como informação que
constam no Balanço Contábil e Fiscal na EDC e ECF. Para comprovar que possuía
tais receitas informa que está apresentando um dossiê de saídas contendo
planilhas excel com as informações sobre todas as vendas por mês e as chaves das
notas de saídas, assim como os arquivos xm! das notas de vendas de serviços.
A interessada afirma que a EFD-Contribuições, em alguns meses, não apresenta
Receita Não Tributada, no entanto, por meio da ECD e da ECF é possível verificar
que se trata de um erro no preenchimento da EFD-Contribuições. Alega que o erro
no preenchimento da EFD-Contribuições e nos PERDCOMPs não impede o
reconhecimento do direito do contribuinte aos créditos de PIS e de COFINS
vinculados às operações não tributadas no mercado interno, nos códigos 201, 202
e 208, nem seu ressarcimento. Afirma que para a solução do caso deve-se levar
em conta a verdade material.
Como reforço de argumentação cita doutrina e jurisprudência do CARF que vão ao
encontro do seu ponto de vista. Pede que as EFDs-Contribuições e os Pedidos de
Ressarcimento sejam retificados de ofício, a fim de que passem a constar tais
Fl. 26901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
8
informações nos campos próprios destinados aos códigos 201, 202 e 208,
viabilizando a análise e deferimento dos Pedidos de Ressarcimento.
Entende que, considerando que a auditoria promoveu a glosa completa de todos
os créditos de PIS e COFINS e tornou insubsistentes até mesmo as deduções dos
créditos das próprias contribuições - o que se espera reverter com esta
impugnação -, a retificação aqui requerida é plenamente possível, a fim de que o
contribuinte não seja prejudicado por mero erro formal, nem impedido de obter o
ressarcimento dos créditos pelo fato de tê-los erroneamente vinculado às
operações do código 101, quando possuía receitas de vendas não tributadas
(códigos 201, 202 e 208)no mesmo período.
Em relação aos créditos de aquisição de bens para revenda, bens utilizados como
insumos, serviços utilizados como insumos, outras operações com direito a crédito,
ajustes de acréscimo que foram glosados em razão da divergência de valores e
natureza das operações entre os registros na EFD-Contribuições e notas fiscais
disponíveis no SPED/NF-EFD e a falta de esclarecimentos e justificativas, alega que
o erro na EFD não deve ser interpretado como erro na apuração dos créditos ou
inexistência das operações que os lastrearam.
Esclarece que os créditos informados como “Aquisição de Bens para Revenda”
devem ser classificados como “Aquisição de Bens utilizados como insumo” e
“Aquisição de Serviços utilizados como insumo”, pois não efetua revenda de
mercadorias. Atua na indústria gráfica. A fim de comprovar a natureza industrial
das suas atividades principais, apresenta anexo à impugnação um dossiê do
processo produtivo, que atesta a essencialidade de diversos bens e serviços
adquiridos como insumos, entre os quais a energia elétrica, intensamente
consumida no processo fabril.
Ressalta que, junto à impugnação, o contribuinte apresenta as informações e
documentos com que comprovam a existência e a validade dos créditos de PIS e
COFINS, em valores compatíveis com os totais informados nas EFD-Contribuições.
Que, como as intimações não foram atendidas, os mesmos esclarecimentos são
fornecidos e comprovados documentalmente com a impugnação, a qual requer
que seja julgada procedente no sentido de cancelar integralmente os autos de
infração, independentemente de eventuais erros no preenchimento das EFD-
Contribuições, que não devem prevalecer sobre a prova dos créditos.
Do Direito aos créditos sobre fretes.
Quanto a este item, a interessada informa que a fiscalização glosou créditos em
razão dos CFOPs das mercadorias que abaixo relaciono:
Fl. 26902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
9

Entende que apenas a análise os CFOPs que autorizam, ou não, o crédito de PIS e
COFINS merece ser revista, porque não levou em consideração a natureza das suas
atividades, sendo tais créditos glosados como se ela fosse mera revendedora. Que
é necessária a análise dos processos produtivos da empresa para que seja
realizada a glosa.
Pede que seja realizada perícia contábil, com a finalidade de comprovar a
existência e a suficiência dos créditos de PIS e de COFINS que foram glosados,
comprovando que foram apurados sobre operações essenciais e relevantes à
atividade industrial do contribuinte, além da sua vinculação a receitas não
tributadas no mercado interno. Indica quesitos, bem como o perito técnico.
Por fim, pede o apensamento deste processo e dos processos referentes aos
Pedidos de Ressarcimento. Juntada posterior de documentos após a apresentação
da Impugnação e Manifestações de Inconformidade. Acolhimento preliminar de
nulidade em razão da duplicidade nos lançamentos de PIS e de COFINS.
Do Pedido de Diligência:
Embora a interessada não tenha apresentado documentos no curso do
procedimento fiscal, na Impugnação de 13/12/2021, a interessada juntou os
documentos de fls. 146 a 26740, que, segundo alega, são hábeis para comprovar
existência dos créditos de PIS e COFINS decorrentes da nãocumulatividade, no
âmbito dos processos de ressarcimento e dos Autos de Infração de PIS e COFINS
que deles decorreram.
Tendo em vista que no curso do procedimento fiscal não foi possível verificar a
documentação porque a interessada não apresentou os documentos, a autoridade
fiscal acertadamente glosou os créditos solicitados por meio do Ressarcimento e
efetuou os lançamentos que constam neste processo. No entanto, considerando a
nova situação apresentada com a impugnação, por meio do Despacho de
Fl. 26903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
10
Diligência da 9o Turma da DRJO9, de 16/12/2022, solicitei, com vistas a dar fiel
cumprimento a aplicação do princípio da verdade material, o retorno do processo
à unidade de origem para que a autoridade a quo pudesse providenciar os
seguintes elementos:
a) efetue a análise da documentação apresentada e, se for necessário, solicite
outros esclarecimentos e documentos à recorrente;
b) se for o caso, quantifique os valores de crédito, relativamente ao mercado
interno não tributado, em cada trimestre, bem como os efeitos (possível redução)
nos autos de infração;
c) se for o caso, quantifique os valores de crédito e apure os efeitos (possível
redução)nos autos de infração, bem como nos pedidos de ressarcimento que
tratam de créditos vinculados a Receitas Tributadas e Não Tributadas no Mercado
Interno (Tabela 2 Do Despacho De Diligência);
d) elabore relatório fiscal de conclusão dos trabalhos, considerando essa nova
documentação e eventuais esclarecimentos adicionais prestados;
e) proceda a ciência à contribuinte da nova análise fiscal efetuada, com abertura
de prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de aditamento às manifestações
de inconformidade já entregues, bem como a impugnação apresentada no corpo
deste processo.
Segundo o Despacho de Diligência, a Tabela 2 (abaixo), acima mencionada, não se
refere a todos os processos que foram objeto dessa ação fiscal. Os processos cujo
objeto é o Pedido de Ressarcimento de Créditos Vinculados apenas a Receitas
Tributadas no Mercado Interno não foram impactados com o resultado da
Diligência realizada, uma vez que não há previsão legal para solicitar
ressarcimento de créditos vinculados a Receitas Tributadas no Mercado Interno:

Conforme se verífica no Relatório de Diligência Fiscal, após a análise dos
documentos apresentados pela interessada, outra situação se configura quanto
ao resultado dos créditos glosados conforme a seguir ilustro:
Fl. 26904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
11

A autoridade fiscal elaborou a Informação Fiscal no
1285/2023/EQRAT1/EQAUD3/DEVAT/SRRFO9/RFB, de 22 de maio de 2023, onde
relata pormenorizadamente os motivos das glosas que foram mantidas após a
análise dos documentos. Na Informação Fiscal, verifica-se que após os
esclarecimentos prestados pela interessada, a autoridade fiscal constatou que os
dados da EFD-Contribuições não refletem a correta origem e natureza dos créditos
apurados para o período em análise.
Em relação aos Bens e Serviços utilizados como Insumos — Aquisição Interna,
foram observadas divergências entre os valores informados nos demonstrativos de
apuração de créditos trazidos aos autos e o total constante na planilha
apresentada em atendimento às intimações (R$ 293.065.828,94), onde constam
os documentos fiscais e detalhes acerca de cada item adquirido (R$
284.587.843,85). Essa diferença foi glosada por falta de comprovação dos créditos
conforme os valores abaixo. O montante relativo à diferença entre o valor que
consta no demonstrativo de cálculo dos créditos e aqueles cujos documentos
fiscais de aquisição dos insumos foram detalhados em planilha referente à
respectiva natureza de base de cálculo foram glosados não são considerados na
base de cálculo dos créditos.

Fl. 26905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
12
Em relação às Receitas — Saídas (CST 6) Alíquota Zero — Reclassificadas para
Receitas Tributadas:
Segundo a fiscalização, foram incluídas nas receitas classificadas pela contribuinte
com o código de situação tributária (Alíquota Zero), operações relativas à
“industrialização por encomenda” de livros, como se verificou nas notas fiscais
eletrônicas emitidas pela empresa no período em análise.
A fiscalização considerou que, do exame do artigo 28 da Lei no 10.865/2004 (base
legal da alíquota zero para livros), extrai-se que a alíquota zero do PIS e da COFINS
é aplicável quando há venda no mercado interno de livros, não quando as receitas
decorrentes de serviços de impressão de livros, já que neste caso se trata de
prestação de serviços. Sendo assim, uma vez que as operações não se referem à
venda de livros e sim de serviços de impressão de livros por encomenda, as
receitas foram reclassificadas para o CST 1 (alíquota básica), corrigindo-se tanto o
valor das contribuições mensais apuradas, quanto o cálculo do rateio proporcional
para vinculação dos créditos às receitas tributadas e não tributadas no mercado
interno.
Quanto aos créditos vinculados a receitas tributadas no mercado interno (Código
101): segundo a fiscalização, os créditos vinculados a receita tributadas no
mercado interno devem ser utilizados apenas para desconto do valor apurado da
contribuição e não são passíveis de ressarcimento. Entende que cabe à interessada
realizar o pedido de ressarcimento e a declaração de compensação de forma
correta, de modo que não cabe à fiscalização verificar e reconhecer valores
estranhos ao seu pedido. Cita base legal e conclui que os Pedidos de
Ressarcimento de créditos vinculados às receitas tributadas no mercado interno
(Código 101) devem ser indeferidos, conforme a seguir, sendo que esses créditos
poderão ser mantidos na escrita fiscal e devem ser utilizados somente para
dedução das próprias contribuições ao PIS e a COFINS:

Fl. 26906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
13
Quanto à aquisição de insumos — MI, além das glosas decorrentes dos valores
que foram utilizados pela contribuinte em seus demonstrativos, mas que não
constam integralmente na planilha de detalhamento dos documentos fiscais
apresentada (falta de comprovação), foram observadas que as aquisições de
alguns itens não dão direito a crédito, por não estar comprovada a sua
essencialidade e relevância no processo produtivo. Detalhei abaixo os itens
referidos:

Quanto aos Bens e Serviços utilizados como insumos (Fretes), afirma a fiscalização
que considerou que o valor do frete pode ser utilizado na base de cálculo do
crédito nas operações de venda, quando o ônus é suportado pelo vendedor, bem
como na compra de insumos e de mercadorias a serem revendidas. Que juntou
informações detalhadas acerca dos documentos fiscais relativos às
aquisições/operações objeto de glosa na planilha “Glosas”, juntada ao processo.
Em relação às NF de serviços, todas se encontram sem destinatário e, por se tratar
de “remessa para industrialização” não podem ser consideradas na base de
cálculo do crédito, por não se tratar de vendas.
Em relação aos documentos fiscais da empresa Ouro Verde Locação e Serviços
S.A., a fiscalização constatou que se trata de locação de veículo e, portanto, não
dão direito a crédito. Foram glosadas, ainda, várias operações que apresentavam
CFOP que não dão direito a crédito, por não se tratar de compra para
industrialização ou revenda, nem operações de venda, conforme abaixo relacionei:
Fl. 26907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
14

Quanto aos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, segundo a fiscalização
não foi possível confirmar todos os créditos nesta rubrica por falta de
comprovação da natureza dos mesmos e/ou de seu pagamento. Alega que, em
alguns casos, não havia informação do nome e CNPJ do locador. Em relação aos
documentos da empresa Ouro Verde Locação e Serviço S.A as despesas foram
glosadas por se tratar de locação de veículos, as quais não dão direito a crédito,
pois os veículos não se enquadram no conceito de máquinas e equipamentos. Cita
a Solução de Consulta COSIT no 355/2017.
Os valores referentes ao 4o trimestre de 2016 e que foram glosados estão a seguir
enumerados:

Quanto aos créditos extemporâneos, a fiscalização constatou que a interessada
incluiu em dezembro de 2016 valores que seriam relativos a créditos de Aluguéis,
Máquinas e Equipamentos e Depreciação referentes aos períodos de 2012, 2013,
2014, 2015 e 2016. Trata-se dos seguintes valores em dezembro de 2016:
Fl. 26908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
15

Salienta que segundo a Solução de Consulta no 54, de 25/03/2021, bem como as
Leis no 10.637, de 2002, e no10.833, de 2003, determinam no $ 1o do artigo 3o o
momento em que deve se dar o aproveitamento dos créditos das contribuições
para o PIS/PASEP e a COFINS. Ou seja, os créditos das aquisições de bens para
revenda e bens ou serviços utilizados como insumos devem ser calculados no mês
em que são adquiridos, ou melhor, no mês da efetiva entrada dos bens ou da
prestação dos serviços. Explica que a empresa, ao constatar que deixou de
aproveitar créditos em determinado período, deve proceder a nova apuração e
providenciar a retificação da escrituração fiscal das Contribuições
-
EFD/Contribuições dos respectivos meses, informando de forma detalhada cada
um dos créditos "incluídos" e escriturando-os oportunamente.
Diante da não retificação das escriturações anteriores, a fiscalização glosou os
créditos extemporâneos.
Quanto à apuração da base de cálculo do crédito após as glosas, a autoridade
fiscal informa que partir da base de cálculo do crédito informada nos
demonstrativos apresentados pela interessada em resposta ao(s) Termo(s) de
Intimação Fiscal lavrado(s) no curso desta Diligência, deduziram-se as glosas
acima relatadas e chegou-se ao valor do crédito apurado para cada trimestre.
As planilhas demonstrativas do crédito apurado pela auditoria foram juntadas ao
e-processo sob o título "Apuração do Crédito".
Após aplicadas as glosas acima, a autoridade fiscal relatou que quanto ao período
do 4o trimestre de 2016 os valores de contribuições devidas não puderam ser
extintos por deduções, por insuficiência de crédito (Insuficiência de Recolhimento).
Das glosas efetuadas na auditoria de créditos resultaram, em alguns períodos,
valores a pagar de PIS e COFINS não acobertados pelos créditos apurados pela
auditoria e não declarados em DCTF. Restaram, portanto, os seguintes valores de
lançamento, mesmo após a análise dos documentos fiscais:
Fl. 26909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
16

Após a realização da Diligência Fiscal, a autoridade fiscal concluiu que deveriam
ser concedidos os seguintes créditos:
Fl. 26910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
17

Intimada a apresentar resposta ao Relatório de Diligência Fiscal, no prazo de 30
dias, a interessada apresentou em 21/06/2023 aditamento à impugnação. Faz um
breve relato sobre o procedimento de fiscalização. Alega que, após o resultado da
Diligência Fiscal, restou apenas os débitos de outubro a dezembro de 2016
constituídos por meio do auto de infração e somente sobre esses se insurgirá.
O presente aditamento à impugnação versará sobre as razões que levaram à
manutenção destes valores — R$ 40.910,16 do PIS e R$ 228.482,47 da COFINS -,
ficando ratificados os demais termos da impugnação das fls. 112/143, nos pontos
não superados pelas conclusões da diligência.
Informa que, no processo no 10980.909583/2021-36 (ressarcimento), foi
apresentada
a
Informação
Fiscal
no
1.285/2023/EQRAT1/EQAUD3/DEVAT/SRRFO9/RFB (fli 648/667), que contempla
os demais processos de ressarcimento e contém a análise detalhada dos créditos
de PIS e COFINS do contribuinte.
Em relação às diferenças entre os demonstrativos de apuração de crédito trazido
aos autos pela interessada e o total constante de planilha apresentada, referente
às aquisições relativas à citada natureza (insumos — MlI), a interessada alega que
a partir da análise do relatório fiscal e das planilhas apresentadas após a
diligência, o contribuinte identificou que, no demonstrativo que apresentou no
processo em 2021, o valor dos créditos de PIS e COFINS foi calculado em
conformidade com os valores das notas fiscais de entrada, às alíquotas de 1,65% e
7,6% respectivamente, embora as respectivas bases divergissem do valor das
notas.
No curso da diligência, para atender ao formato exigido no termo de intimação
fiscal, apresentou à fiscalização novas planilhas, nas quais informou apenas a
base dos créditos e não o valor dos créditos em si. As bases informadas repetiram
as incorreções identificadas anteriormente em relação ao valor das notas de
entrada.
Fl. 26911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
18
A interessada traz um exemplo, que abaixo ilustrei, demonstrando serem
diferentes os valores dos arquivos xml (valores das notas fiscais e entrada) e as
base de apuração do contribuinte (valores menores aos das notas fiscais de
entrada), com o qual pretende demonstrar que as bases informadas nas planilhas
resultaram divergentes e inferiores às bases de crédito extraídas dos próprios
documentos fiscais de entrada, relativos à aquisição de bens e serviços com direito
ao desconto de créditos. Pede que, em relação a tal circunstância, seja realizada
diligência, a fim de que os valores dos créditos sejam calculados com base nos
documentos fiscais.

Em relação aos itens que não dariam direito a créditos de PIS e de COFINS, a
interessada chama atenção para o item referente à aquisição de embalagens para
transporte. Trata se, segundo esclarece, de itens essenciais para o transporte dos
livros, materiais didáticos e materiais gráficos fabricados pelo contribuinte, pois
garantem a integridade das mercadorias produzidas e vendidas no transporte e
entrega aos respectivos destinatários, evitando que sejam danificadas, amassadas
ou molhadas. Cita decisão do CARF como recurso para sua argumentação.
Ressalta que outros itens que foram objeto de glosa também devem ter seus
créditos reconhecidos por serem essenciais para a atividade da contribuinte que,
como indústria gráfica de grande porte, precisa garantir o funcionamento e a
manutenção de seus equipamentos e máquinas e a segurança de seus
colaboradores. Entende que, sendo assim, devem ser revertidas as outras glosas
referentes às ferramentas, carrinho de ferramentas, combustíveis, uniformes e
itens de segurança.
Fl. 26912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
19
Em relação aos créditos de fretes não vinculados a compras para revenda ou
industrialização ou a operações de vendas, entende que a fiscalização, ao não
indicar o número do CFOP (apenas a descrição) dos fretes glosados, comprometeu
seu direito de defesa, por não terem sido esclarecidos os motivos da glosa. Reitera
os termos da impugnação já apresentada, esclarecendo que as operações de
transporte intermunicipais e demais fretes são indispensáveis à atividade
industrial que exerce, sendo que os créditos foram glosados como se a gráfica
fosse revendedora de produtos.
Entende que é incontroverso que a Gráfica presta serviços de industrialização para
terceiros, os créditos de fretes relacionados aos CFOPs de remessa e retorno de
industrialização, quaisquer que sejam as suas modalidades (por encomenda, por
conta e ordem, devolução etc.) devem ser reconhecidos e restabelecidos, por
atenderem aos critérios de essencialidade e relevância. Em relação às glosas de
créditos sobre fretes relacionados às operações dos CFOPs 5949, 6949, 5923 e
6923, relativos a outras saídas de mercadorias ou prestação de serviços e a
remessas por conta e ordem de terceiros alega que também são indevidas.
Ressalta que essas operações são praticadas com habitualidade pela empresa,
quando contratada pelo Poder Público (por exemplo, pelo FNDE), mediante
licitação ou pregão, ou até por empresas privadas, para imprimir livros e materiais
didáticos em grandes lotes e fazer a sua distribuição e entrega diretamente nas
escolas contempladas nos contratos, caracterizando-se as remessas por conta e
ordem e outras modalidades de entrega dos produtos. Explica, ainda, que os fretes
intramunicipais devem gerar direito ao crédito de PIS e COFINS, por se referirem a
remessas para industrialização, atividade que integra o rol de serviços prestados
pelo contribuinte, cujo faturamento é tributado.
Em relação aos créditos de locação de prédios, máquinas e equipamentos cujos
contratos e comprovantes de pagamento não foram apresentados, créditos de
locação de veículos da empresa “OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S/A”, que não
se enquadrariam no conceito de máquinas e equipamentos, a interessada
apresentou decisão do CARF que alega ser favorável ao seu entendimento de que
aluguel de veículos dá direito a crédito de PIS e de COFINS.
Em relação aos créditos extemporâneos (créditos de aluguéis, máquinas,
equipamentos e depreciação referentes aos períodos de apuração de 2012 a 2016,
registrados em dezembro de 2016), entende que a glosa está baseada
exclusivamente na ausência de retificação das EFDContribuições de cada período
de apuração, o que não é considerado requisito indispensável para o
reconhecimento do direito aos créditos.
Ressalta que a exigência de retificação das EFD-Contribuições de cada período,
para registro dos créditos, cria um obstáculo intransponível ao seu direito, diante
da impossibilidade de retificar as declarações a partir do início da fiscalização, em
2021, em razão da perda da espontaneidade e até pelo decurso do prazo de 5
anos. E, ainda, que não havendo questionamento da auditoria quanto à existência
Fl. 26913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
20
e quanto ao não aproveitamento anterior dos créditos registrados em dezembro
de 2016, devem eles ser reconhecidos, revogando-se a glosa motivada
exclusivamente pela ausência de retificação das EFD-Contribuições de cada
período de apuração.
Quanto aos créditos de Operações Não Tributadas, independentemente da
reclassificação, ratificou os termos impugnação protocolada em dezembro de
2021 e das manifestações de inconformidade para reiterar que, embora muitos
dos créditos informados nos Pedidos de Ressarcimento tenham sido erroneamente
vinculados a receitas classificadas no código 101, a GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF
possuía, nos mesmos meses, receitas não tributadas no mercado interno,
classificadas no código 201.
A fim de comprovar a existência dessas receitas, passíveis de acúmulo de créditos
de PIS e COFINS para desconto das próprias contribuições e pedidos de
ressarcimento, e sua proporção em relação às receitas tributadas, a interessada
alega que apresentou, em dezembro de 2021, um dossiê de saídas contendo
planilhas Excel com as informações sobre todas as vendas por mês e as chaves das
notas de saídas, assim como os arquivos XML das notas de vendas e serviços,
sendo boa parte dessas saídas sujeitas à alíquota zero. Alega, ainda, que a
existência de outros créditos vinculados a receitas não tributadas no mercado
interno é reconhecida expressamente na Informação Fiscal no 1.285/2023, no
processo no 10980.909583/2021-36, mas a auditoria alega a impossibilidade de
autorizar o seu ressarcimento em razão do preenchimento incorreto dos
PER/DCOMPS.
Alega que o eventual erro no preenchimento da EFD-Contribuições e do
PERDCOMP não impede o reconhecimento do direito do contribuinte aos créditos
de PIS e COFINS vinculados às operações não tributadas no mercado interno,
códigos 201, 202 e 208, nem ao seu ressarcimento(objeto dos PER indeferidos ou
parcialmente deferidos), já que tais informações estão disponíveis na ECD, em
planilhas e nos documentos fiscais apresentados à auditoria.
Sendo assim, a interessada pede que os pedidos formulados na impugnação
original, de retificação de ofício dos pedidos de ressarcimento, para
reconhecimento dos créditos de operações não tributadas e homologações das
respectivas compensações seja acatado.
Por fim, reitera todos os argumentados já apresentados na impugnação com a
ressalva dos itens prejudicados pelas conclusões da auditoria após o procedimento
de diligência fiscal.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário em parte e conforme ementa do
Acórdão no 109-021.469 apresenta o seguinte resultado:

Fl. 26914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
21
PROCESSO 17830.729739/2021-60
ACÓRDÃO 109-021.469 — 9o2 TURMA/DRJO9
SESSÃO DE 25 de abril de 2024
INTERESSADO GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA.
CNPI/CPF 75.104.422/0001-06
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016, 01/04/2018 a 31/12/2018,
01/07/2020 a 31/12/2020
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
APROVEITAMENTO
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
A tomada de créditos na apuração não-cumulativa deve ser apropriada no período
de apuração em que foi realizada a aquisição do bem ou a contratação do serviço
prestado. Para a utilização de créditos extemporâneos já apurados e
demonstrados, mas não aproveitados no mês de competência, em meses
subsequentes é indispensável a confirmação de que não foram utilizados em
períodos passados, através da retificação das obrigações acessórias respectivas,
ou seja, das EFD-Contribuições e das DCTFs respectivas.
REGIME NÃO CUMULATIVO. TRANSPORTE NA VENDA. REMESSA POR CONTA E
ORDEM. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
No caso de remessa de mercadorias por conta e ordem de terceiros, em venda à
ordem, o produto é vendido a um cliente, que solicita que o bem seja entregue a
um terceiro. Assim, trata-se de operação de venda como qualquer outra e o
fabricante/vendedor pode calcular créditos sobre o valor do frete, desde que o
ônus seja por ele suportado.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. INSUMOS.MANUTENÇÃO
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. FRETE. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep,
não há possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos, em
relação aos dispêndios com o serviço de transporte de máquinas e equipamentos
para determinado estabelecimento, no qual será realizado seu conserto ou
manutenção.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO
PROCESSO PRODUTIVO.
Os gastos posteriores à finalização do processo de produção não são considerados
insumos e, consequentemente, não geram direito ao crédito não cumulativo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
ALÍQUOTA ZERO. APLICAÇÃO. REGIME DE APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 26915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
22
As receitas decorrentes da prestação de serviços gráficos, ainda que receitas
provenientes de serviços de impressão de livros, não se sujeitam à alíquota zero a
que se refere o art. 28 da Lei no 10.865, de 2004.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016, 01/04/2018 a 31/12/2018,
01/07/2020 a 31/12/2020
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
APROVEITAMENTO
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
A tomada de créditos na apuração não-cumulativa deve ser apropriada no período
de apuração em que foi realizada a aquisição do bem ou a contratação do serviço
prestado. Para a utilização de créditos extemporâneos já apurados e
demonstrados, mas não aproveitados no mês de competência, em meses
subsequentes é indispensável a confirmação de que não foram utilizados em
períodos passados, através da retificação das obrigações acessórias respectivas,
ou seja, das EFD-Contribuições e das DCTFs respectivas.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECISÃO ADMINISTRATIVA. DELIMITAÇÃO DO
LITÍGIO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DO TIPO DE CRÉDITO. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
Apreciado o pedido de ressarcimento pela autoridade administrativa e cientificado
o interessado, o litígio administrativo fica circunscrito ao direito creditório
apontado no respectivo pedido transmitido eletronicamente, não havendo
previsão legal para alteração de seu tipo na manifestação de inconformidade.
REGIME NÃO CUMULATIVO. TRANSPORTE NA VENDA. REMESSA POR CONTA E
ORDEM. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
No caso de remessa de mercadorias por conta e ordem de terceiros, em venda à
ordem, o produto é vendido a um cliente, que solicita que o bem seja entregue a
um terceiro. Assim, trata-se de operação de venda como qualquer outra e o
fabricante/vendedor pode calcular créditos sobre o valor do frete, desde que o
ônus seja por ele suportado.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. INSUMOS. MANUTENÇÃO
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. FRETE. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep,
não há possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos, em
relação aos dispêndios com o serviço de transporte de máquinas e equipamentos
para determinado estabelecimento, no qual será realizado seu conserto ou
manutenção.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO
PROCESSO PRODUTIVO.
Fl. 26916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
23
Os gastos posteriores à finalização do processo de produção não são considerados
insumos e, consequentemente, não geram direito ao crédito não cumulativo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
ALÍQUOTA ZERO. APLICAÇÃO. REGIME DE APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO.
As receitas decorrentes da prestação de serviços gráficos, ainda que receitas
provenientes de serviços de impressão de livros, não se sujeitam à alíquota zero a
que se refere o art. 28 da Lei no 10.865, de 2004.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016, 01/04/2018 a 31/12/2018,
01/07/2020 a 31/12/2020
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. NÃO VINCULAÇÃO.
Salvo as exceções expressas no ordenamento jurídico pátrio, as referências a
entendimentos de segunda instância administrativa ou judiciais não vinculam os
julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Descabe a alegação de nulidade do Auto de Infração, se foram observados os
procedimentos previstos na legislação tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
Meras alegações genéricas não têm o condão de alterar o resultado do
procedimento fiscal, devendo ser apresentados na impugnação os motivos de fato
e de direito, os documentos e provas que a impugnante possua e que possam
influir na solução do litígio.
DILIGÊNCIA. DOCUMENTOS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DO
CONTRIBUINTE.
Deve-se adotar as conclusões de diligência realizada durante o contencioso,
mormente quando elas são obtidas com base em documentos contábeis e o
contribuinte se ausenta na apresentação de argumentos contrários.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo os
argumentos apresentados na Impugnação e no aditamento a Impugnação. Em síntese requer a
Recorrente o provimento do Recurso Voluntário para reformar o Acórdão nos seguintes pontos:

Fl. 26917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
24
 admitir os créditos extemporâneos apropriados em dezembro de 2016,
independentemente da retificação das EFD-Contribuições, ainda que para isso
seja necessário converter o julgamento em diligência;
 reversão das glosas de créditos sobre aluguéis de prédios e veículos,
devidamente comprovados;
 reversão das glosas de créditos decorrentes de divergências nas bases de
cálculo dos créditos informadas nas planilhas da Recorrente e nos documentos
fiscais, ainda que para isso seja necessário converter o julgamento em
diligência;
 reversão das glosas de bens e serviços que supostamente não dariam direito a
crédito, como embalagens de transporte e ferramentas, por serem compatíveis
com o processo produtivo da Recorrente, comprovado no dossiê das fls.
26.698/26.737;
 a reversão das glosas sobre fretes de remessas para industrialização e outros
fretes, identificados pelo CFOP da operação subjacente,
 como consequência do provimento do recurso voluntário, requer se a
reconstituição dos valores dos créditos de PIS e COFINS, para compensação e
cancelamento integral das contribuições lançadas neste processo, no valor de
R$ 34.817,50 de PIS e R$ 200.419,31 de COFINS, bem como de seus acréscimos
legais.
 apuração de saldo remanescente de créditos de PIS e COFINS, a ser utilizado nos
Pedidos de Ressarcimento do 4° trimestre de 2016 - Processos n's 10980-
909583/2021-36 e 10980-909584/2021-81 apensos.
 requer a conversão do julgamento em diligência, para permitir uma nova
apuração a partir dos parâmetros definidos pelo CARF, em consonância com a
jurisprudência citada no presente recurso.

Em razão da decisão proferida pela DRJ, recorreu-se de ofício, em obediência ao
disposto no art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972 (com redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997), tendo em vista que o crédito tributário exonerado excede o limite de R$ 15.000.000,00
estabelecido pela Portaria MF no O2, de 17 de janeiro de 2023.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Fl. 26918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
25
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício
interpostos contra decisão proferida pela 09a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento - DRJ que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pelo Recorrente e
manteve parte do crédito tributário.
Destaque-se que assim como ocorreu no julgamento de 1a instancia, o julgamento
deste processo será realizado na mesma sessão que os processos de Pedidos de Ressarcimento
que foram analisados no mesmo contexto do procedimento fiscal.
Recurso de Ofício
Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do Recurso de Ofício.
Os lançamentos de ofício objetos de análise originaram-se da auditoria sobre
pedidos de ressarcimento apresentados pela Recorrente relativos a créditos da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, apurados nos períodos de 01/10/2016 a 31/12/2016, 01/04/2018 a
31/12/2018 e 01/07/2020 a 31/12/2020, cuja análise inicial, consubstanciada na Informação Fiscal
no 126/2021/EQRAT1/EQAUD3/DRFBLU/SRRF09, de 19/10/2021, acarretou a lavratura dos Autos
de Infração de PIS e de COFINS.
Contudo, depreende-se da análise dos autos a juntada pelo auditor-fiscal de
INFORMAÇÃO FISCAL N.o 1.285/2023 /EQRATI/EQAUD3/DEVAT/SRRF09/RF13 em cumprimento a
diligência solicitada pela Turma de Julgamento, na qual em síntese expôs sua conclusão nos
seguintes termos:

“ Apuração da Base de Cálculo do Crédito após as GLOSAS
62. A partir da base de cálculo do crédito informada nos demonstrativos
apresentados pela interessada em resposta ao(s) Termo(s) de Intimação Fiscal
lavrado(s) no curso desta Diligência, deduziram-se as glosas acima relatadas e
chegou-se ao valor do crédito apurado para cada trimestre.
63. A(s) planilhas demonstrativa(s) do crédito apurado por esta auditoria foram
juntadas ao e-processo sob o título "Apuração do Crédito". Os valores destacados
(em vermelho) referem-se a alterações em relação aos valores informados pela
contribuinte na planilha elaborada por esta (alterações, glosas aplicadas à base de
cálculo do crédito e valores negativos apurados).
64. Em relação ao 4o trimestre/2016, os "saldos de crédito do mês" negativos,
resultantes das glosas efetuadas, representam valores de contribuições "a pagar",
não deduzidos dos valores apurados por insuficiência de crédito. Estes valores,
demonstrados no quadro abaixo, devem ser objeto de Auto de Infração (processo
n.o 17830.729.739/2021-60), em substituição aos que haviam sido lançados
anteriormente:
Fl. 26919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
26

65. Ressalte-se que a presente auditoria fiscal, em cumprimento à Diligência
determinada pela DRJ, centrou-se na verificação do direito creditório pleiteado. As
informações e documentos trazidos pela contribuinte aos autos foram aqui
admitidos como a expressão da verdade, sob as penas da lei, sem embargos de
procedimento fiscal a posteriori e, se for o caso, aplicação das penalidades
administrativas, civis e criminais, tendo em vista o disposto nos incisos I e II do art.
1o e inciso I do art. 2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define os
Crimes Contra a Ordem Tributária.
CONCLUSÃO 66. Ante todo o exposto, no exercício das atribuições do cargo de
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, previstas no art. 6o, inciso I, da Lei no
10.593, de 6 de dezembro de 2002, com a redação dada pela Lei no 11.457/2007,
em conclusão à presente auditoria de créditos, em cumprimento à Diligência
requerida pela DRJ09, chegou-se aos seguintes resultados para o período
analisado:

67. Os valores reconhecidos foram limitados aos Pedidos de Ressarcimento (PER),
embora haja valores apurados pela auditoria para os quais não há pedido
Fl. 26920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
27
(créditos vinculados a receitas não tributadas no MI), conforme planilhas de
apuração do crédito anexadas aos respectivos processos.
68. Encaminhe-se à EQCRE/DEVAT09 para ciência desta Informação à
contribuinte(incluindo na ciência os seguintes documentos complementares: "NFE-
Saídas alíq zero- CST 6-reclassificadas", "Glosas" e "Apuração Crédito"),
concedendo-lhe prazo de 30 dias para que, sendo de seu interesse, possa
manifestar-se, com apresentação de aditamento às manifestações de
inconformidade já entregues e posterior retorno do presente processo à DRJ, para
prosseguimento.

A
partir
da
INFORMAÇÃO
FISCAL
N.o
1.285/2023
/EQRATI/EQAUD3/DEVAT/SRRF09/RF13 foi acostado aos autos novo Relatório Fiscal, em síntese
nos seguintes termos:
3. DAS IRREGULARIDADES FISCAIS CONSTATADAS
11. Após aplicadas as glosas acima referidas aos créditos do período, resultaram,
em relação ao 4o trimestre/2016, valores de contribuições devidas, os quais não
puderam ser extintos por deduções, por insuficiência de crédito ("Insuficiência de
Recolhimento").
4. CONSOLIDACÃO DAS IRREGULARIDADES
• "Insuficiência de Recolhimento" 12. Das glosas efetuadas na auditoria de
créditos resultaram, em alguns períodos, "valores negativos de créditos", ou seja,
os créditos apurados na auditoria não foram suficientes para compensar as
contribuições devidas no respectivo período, resultando em valores "a pagar" de
PIS e Cofins não acobertados pelos créditos apurados por esta auditoria e não
declarados em DCTF (Infração: "Insuficiência de Recolhimento").
13. A tabela abaixo resume os valores mensais devidos (R$):

CONCLUSÃO
14. Destarte, em função dos fatos anteriormente descritos e das irregularidades
fiscais constatadas, consideramos os valores acima demonstrados passíveis de
Fl. 26921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
28
lançamento de oficio, juntamente com as respectivas multas de oficio de 75%
sobre o valor das contribuições que deixaram de ser recolhidas, nos termos do
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
15. Os valores acima foram apurados após reanálise dos créditos em atendimento
a pedido de Diligência (92 TURMA DA DR.109) e substituiriam os valores lançados
nos Autos de infração de PIS e de Cofins no presente processo, de acordo com
resultado da auditoria efetuada no curso da Diligência.
6/7 16. Encaminhe-se à EQCRE/DEVAT09 para ciência deste Relatório à
contribuinte, concedendo-lhe prazo de 30 dias para que, sendo de seu interesse,
possa manifestar-se, com apresentação de aditamento à impugnação
apresentada no corpo deste processo e posterior retorno do presente processo à
DRJ, para prosseguimento.

Em relação aos períodos de 2016 quanto aos valores mantidos na análise da
Diligência, em síntese decorrem de reclassificação da natureza de algumas receitas (de não
tributáveis para tributáveis) e rateio proporcional dos créditos, Créditos de Aluguel de Prédios,
Créditos Extemporâneos e Créditos de Bens e Serviços utilizados como Insumos — Aquisição
Interna (Falta de Comprovação, Fretes — Remessas, Fretes — CFOPs e Falta de Previsão Legal para
desconto dos Créditos), além da natureza do crédito apresentado nos Pedidos de Ressarcimento.
A DRJ, considerando que a autoridade fiscal, após a análise dos documentos
entregues no curso do procedimento de Diligência Fiscal, bem como os que já constavam no
processo, concluiu que de fato apenas os lançamentos de PIS e COFINS do período de outubro de
2016 a dezembro de 2016 deveriam ser mantidos, analisou o resultado da Diligência Fiscal,
concordou com os termos em que foi realizada, afastou as demais exigências que foram cobradas
originalmente e, das exigências remanescentes reverteu apenas a glosa relativa ao frete - remessa
de mercadorias por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem.
A DRJ fundamenta a glosa revertida nos seguintes termos:
Em relação às Operações de Remessa de Mercadoria por Conta e Ordem de
Terceiros (CFOPs, 5923/6923) entendo que a interessada tem razão. A Operação
de Venda à Ordem ocorre quando o produto industrializado é remetido para um
terceiro indicado pelo cliente, e não para o endereço do próprio cliente. A
interessada é fabricante e vendedora e, portanto, neste caso, basta ter suportado
o ônus do frete. Assim, com fundamento no inciso IX do artigo 3o das Leis no
10.833/2003 e 10637/2002, entendo que a interessada tem direito ao crédito
calculado sobre o frete contratado para transporte de mercadorias que tenham
relação com as notas fiscais emitidas com CFOPs 5923/6923.
Nos meses de outubro a dezembro de 2016, entendo que se trata dos seguintes
valores:
Fl. 26922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
29

Assim, diante todo o exposto, após detida análise dos documentos acostados aos
autos, por concordar com os termos em que foi realizada a diligência, e pelos mesmos
fundamentos apresentados pela DRJ para afastar as exigências que foram cobradas originalmente
e reverter as glosas relativas às Frete - Operações de Remessa de Mercadoria por Conta e Ordem
de Terceiros (CFOPs, 5923/6923) nego provimento ao Recurso de Ofício.

Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Ante a auditoria realizada nos autos em razão da diligência e considerando que o
Acórdão recorrido manteve apenas uma pequena parte dos lançamentos de PIS e COFINS do 4°
trimestre de 2016, anulando todos os demais, a Recorrente contesta expressamente por meio do
presente Recurso Voluntário apenas a exigência remanescente. Destaque-se trecho do Recurso
Voluntário apresentado:

1. ACÓRDÃO RECORRIDO
O presente recurso é dirigido contra o Acórdão n° 109-021.469, da 9' Turma da
DRJ09, que julgou parcialmente procedente a impugnação da Recorrente para
reduzir substancialmente os lançamentos de PIS, de R$ 4.934.528,31 para R$
34.817,50, e de COFINS, de R$ 22.811.006,18 para R$ 200.419,31.
(...)
Considerando que o acórdão recorrido manteve apenas uma pequena parte dos
lançamentos de PIS e COFINS do 4' trimestre de 2016, anulando todos os demais, é
contra esta parte que se dirige o presente recurso.

Defende a Recorrente a reversão das glosas mantidas pela DRJ, relativas ao 4°
trimestre de 2016, correspondentes a redução dos valores dos créditos, pela glosa daqueles
oriundos de "Aluguel Prédios", de "Crédito Extemporâneo" e "Bens e serviços utilizados como
Insumos - Aquisição Interna" e para tanto requer a conversão do julgamento em diligência.

1. Do Pedido de conversão do julgamento em diligência
Fl. 26923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
30
Inicialmente requer a Recorrente a conversão do julgamento em diligência, para
permitir uma nova apuração dos créditos a partir dos parâmetros definidos pelo CARF, em
consonância com a jurisprudência citada no presente Recurso Voluntário.
Importa destacar que apesar de ser facultado ao Recorrente tal pleito, em
conformidade com o art. 16, IV do Decreto no 70.235/72 (PAF), compete à autoridade julgadora
decidir sobre sua efetivação, devendo indeferir sempre que considerar as pretendidas provas
como prescindíveis ou impraticáveis, na forma do art. 18 do referido diploma normativo.
A realização de perícia ou diligências tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa
natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, bem como dirimir
dúvidas que o exame dos autos não seja suficiente para esclarecer.
No presente caso, em razão da diligência já ocorrida conforme consta dos autos, o
processo contém todos os elementos necessários para seu prosseguimento, inexistindo nos autos
qualquer dúvida de ordem técnica que dependa de novas ações a fim de aferir dados factuais. A
argumentação da Recorrente encontra-se desprovida de qualquer elemento concreto de sua
necessidade.
Diante disso, indefiro o pedido de diligência.

2. Glosas mantidas pela DRJ
Em relação a reversão das glosas mantidas pela DRJ, antes de enfrentar o mérito,
necessário se faz analisar a legislação relativa apuração e desconto desses créditos e, nesse
sentido estabelecem respectivamente a Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002:

Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Fl. 26924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
31
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)VI - máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a
terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)VII - edificações
e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da
empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos
itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em
relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
Fl. 26925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
32
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos itens
mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em
relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Fl. 26926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
33
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.

Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.”

Dito isto, considerando atuar a Recorrente na edição integrada à impressão de
livros, conforme demonstrado nos autos, passemos a análise das glosas mantidas pela DRJ.

2.1 - Créditos de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
Fl. 26927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
34
As glosas relativas aos dispêndios com aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos foram mantidas pela DRJ pelas seguintes razões:

Em relação aos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, segundo a
fiscalização não foi possível confirmar todos os créditos nesta rubrica por falta de
comprovação da natureza dos mesmos e/ou de seu pagamento. Alega que, em
alguns casos, não havia informação do nome e CNPJ do locador. Em relação aos
documentos da empresa Ouro Verde Locação e Serviço S.A as despesas foram
glosadas por se tratar de locação de veículos, as quais não dão direito a crédito,
pois os veículos não se enquadram no conceito de máquinas e equipamentos. Cita
a Solução de Consulta COSIT no 355/2017.
(...)
Em relação a este item, a interessada citas as glosas referentes a créditos da
locação paga à empresa Ouro Verde Locação e Serviços por entender que o
aluguel de veículos utilizados nas atividades do contribuinte passou a ser admitido
como passível de creditamento de PIS e de COFINS.
Desta forma, entendo que não se manifestou quanto aos pagamentos feitos à
Positivo Administradora de Bens Ltda. que foram objeto de glosa neste período de
2016, conforme indicado acima. Sendo assim, mantenho a glosa como procedido
pela fiscalização.

Já a Recorrente afirma que ao contrário do que alega a DRJ, anexou com a
impugnação o contrato de locação com a POSITIVO ADMINISTRADORA LTDA., que pode ser
encontrado às fls. 757 a 762 deste processo.
Da análise da documentação apresentada pela Recorrente quando da impugnação
aos Autos de Infração, bem como, durante a auditoria realizada na diligência determinada pela
DRJ, constata-se que de fato foi apresentado contrato de Locação do imóvel situado a Rua Pedro
Gusso, no 1.640, bairro CIC, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná firmado entre a Recorrente e
a empresa Positivo Administradora de Bens Ltda., em 1° de março de 2012, com vigência por 20
(vinte) anos.
Portanto, reverto a glosa relativa as despesas correspondentes a locação do imóvel
situado a Rua Pedro Gusso, no 1.640, bairro CIC, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná de
propriedade da empresa Positivo Administradora de Bens Ltda.
Já em relação a glosa dos créditos correspondentes à locação de veículo, em que
pese os argumentos e jurisprudência deste órgão apresentados pela Recorrente para reversão da
glosa, não constam dos autos documentos firmados com a empresa Ouro Verde Locação e
Serviços que comprovem tratar-se de locação de veículo efetivamente utilizado nas atividades da
empresa.
Fl. 26928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
35
Assim, a glosa deve ser mantida.

2.2 - Créditos "extemporâneos"
A fiscalização fundamenta a impossibilidade de apropriação de créditos
extemporâneos (sem retificadora). Aduz em síntese:

De fato, não existe previsão legal que autorize o creditamento extemporâneo,
assim entendido o reconhecimento do crédito, na escrita fiscal, em mês diverso
daquele em que se originou.
O que está previsto na legislação é, apenas, o aproveitamento extemporâneo de
crédito apurado e não aproveitado no mês de sua competência. Se não, veja-se:
Leis no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)$ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes.

O dispositivo supratranscrito é claro e autoriza, apenas, que um crédito apurado e
reconhecido no mês de sua competência possa ser aproveitado em meses
subsequentes, caso não seja utilizado em sua competência originária.
Com efeito, em observância ao princípio contábil da competência, um crédito que
não tenha sido apurado no momento próprio (mês de sua competência) só pode
ser aproveitado em momento posterior, caso sejam efetuadas as devidas
retificações nas EFD-Contribuições e DCTF correspondentes ao período de origem.
A retificação dos instrumentos de apuração e consolidação das contribuições para
o PIS e da Cofins faz-se necessária não só para que sejam constituídos os créditos
originados de operações que foram desconsideradas nos demonstrativos
originalmente apresentados, como também para proceder à devida atualização
dos saldos de créditos passíveis de utilização em períodos posteriores.
Trata-se de medida essencial para evidenciar, com precisão, a natureza e valor dos
créditos constituídos e, mais importante, controlar sua utilização no decorrer do
tempo.
Desse modo, só será admissível o aproveitamento extemporâneo de créditos do
PIS e da Cofins, regime não cumulativo, caso o contribuinte proceda à retificação
das declarações e demonstrativos dos períodos de apuração correspondentes
(DCTF, Dacon ou EFD-Contribuições, conforme aplicável), desde o período em que
Fl. 26929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
36
o crédito foi originado até o período em que será utilizado, ou requerido em
pedido de ressarcimento.
Não se trata de atribuir maior valor à forma do que ao conteúdo, em detrimento
do direito, mas sim de se exigir o procedimento necessário à concretização do
direito e à verificação da legitimidade do crédito postulado.
Sobre esse assunto, e ao encontro do que foi dito acima, já de pronunciou a
Receita Federal, por meio da Solução de Consulta COSIT no 54, 2 de março de
2021, cuja ementa reproduzo a seguir, que tem efeito vinculante para essa
julgadora nos termos do artigo 33 da Instrução Normativa RFB no 2058/2021.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep E 25 PROCESSO 17830.729739/2021-60
ACÓRDÃO 109-021.469 — 92 TURMA/DRJO9 APROPRIAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO.
Os direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, estão Sujeitos
ao prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de
1932, cujo termo inícial é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração,
ou, no caso de apropriação extemporânea, o primeiro dia do mês subsequente
àquele em que poderia ter havido a apuração ($ 1o do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002).
A apropriação extemporânea de créditos exige, em contrapartida, a retificação
das declarações a que a pessoa jurídica se encontra obrigada referentes a cada
um dos meses em que haja modificação na apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 355, DE 13 DE JULHO DE 2017, PUBLICADA NO DOU DE 18 DE JULHO DE
2017.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, arts. 3o e 5o; Lei no 11.033, de 2004,
art. 17; Lei no 11.116, de 2005; art.16; Decreto no 20.910, de 1932, art. 18: e
Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018.
Ante a todo o exposto, deve ser mantida a glosa dos créditos extemporâneos
incorretamente utilizados pela interessada.

Já a Recorrente argumenta que a exigência de retificação das declarações dos
respectivos períodos de apuração cria um obstáculo intransponível ao aproveitamento dos
créditos de 2012 a 2015, pela perda da espontaneidade e pelo decurso do prazo de 5 anos,
quando do início da fiscalização, no final de 2021. Cita decisões deste Conselho que entende lhe
socorre.
Ocorre que, razão assiste a Recorrente, pois, sendo a utilização de créditos em
períodos subsequentes um direito do contribuinte previsto em lei, não podem ser impostas
restrições para a sua realização como a alegação de que existem vícios nas obrigações acessórias,
Fl. 26930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
37
de modo que o crédito extemporâneo pode ser aproveitado pelo contribuinte sem a necessidade
de retificação das obrigações acessórias, seja a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) e/ou a
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS e da Cofins (EFD-Contribuições).
Nesse sentido decisão deste Conselho:

Número do processo: 13971.721652/2016-11
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Oct 16 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Tue Oct 31 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.
ACOLHIMENTO. Existindo omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se o seu acolhimento para sanar os vícios contidos na decisão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013 REGIME DE APURAÇÃO
NÃO-CUMULATIVO.
APROVEITAMENTO.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DESNECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DCTF/DACON/ATUAL EFD CONTRIBUIÇÕES. Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o
10.637/2002, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da
constituição do crédito das contribuições não cumulativas e demonstrado a
inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo
decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos
meses seguintes, sem necessidade prévia retificação das obrigações acessórias -
DCTF/DACON/atual EFD Contribuições, eis que, a rigor, é um direito legítimo do
sujeito passivo utilizar tais créditos em períodos subsequentes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2012 a
31/12/2013 REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. DCTF/DACON/ATUAL EFD CONTRIBUIÇÕES. Na forma do art. 3o, § 4o,
da Lei n.o 10.637/2002, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da
constituição do crédito das contribuições não cumulativas e demonstrado a
inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo
decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos
meses seguintes, sem necessidade prévia retificação das obrigações acessórias -
DCTF/DACON/atual EFD Contribuições, eis que, a rigor, é um direito legítimo do
sujeito passivo utilizar tais créditos em períodos subsequentes.
Fl. 26931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
38
Número da decisão: 3302-013.823 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar o
lapso manifesto quanto à apreciação da glosa motivada por extemporaneidade
dos créditos e a omissão quanto à apreciação das provas referenciadas no
relatório fiscal; ratificar o reconhecimento do direito ao crédito sobre as despesas
com tratamento de resíduos, bem como a negativa do direito ao crédito sobre as
despesas com prestação de serviços de representação comercial; e retificar o erro
material constatado nas alusões feitas às “despesas de armazenagem e fretes”,
quando na realidade deveriam ser mencionadas as despesas com representantes
comerciais e tratamento de resíduos. (documento assinado digitalmente) Flávio
José Passos Coelho – Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira,
Denise Madalena Green, José Renato Pereira de Deus, Mariel Orsi Gameiro e
Flávio José Passos Coelho (Presidente).
Nome do relator: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO

Devem ser revertidas as glosas desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar
da constituição do crédito das contribuições não cumulativas e demonstrado a inexistência de
aproveitamento em outros períodos.

2.3 – Insumos
2.3.1 - Glosas por suposta falta de comprovação: diferenças nas bases de cálculo
dos créditos - planilhas X documentos fiscais
Aduz a Recorrente reconhecer que as planilhas de créditos que apresentou à
auditoria continham bases de créditos em valores inferiores aos dos documentos fiscais, o que
somente em sede de perícia ou em nova diligência poderá ser demonstrado e confirmado.
Sustenta ainda que, considerando que os créditos de PIS e COFINS devem ser
calculados sobre o valor dos documentos fiscais e que o valor dos créditos apurados pela
Recorrente está em conformidade com esses documentos - e não com a base informada em
planilha -, a conversão do julgamento em diligência é medida indispensável para a apuração da
verdade material, a fim de se comprovar que inexistem as diferenças que totalizaram R$
9.654.268,83 para o período fiscalizado, sendo R$ 482.720,74 para o 4° trimestre de 2016.
Porém ao analisar as planilhas acostadas aos autos constata-se que a fiscalização
atuou de forma correta ao utilizar a planilha fiscal que representava os documentos fiscais
detalhadamente e por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, utilizo suas razões de decidir como se minha fossem, nos termos do §12° do art. 114 do
RICARF, in verbis:
Fl. 26932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
39

Em relação aos Bens e Serviços utilizados como Insumos — Aquisição Interna,
foram observadas divergências entre os valores informados nos demonstrativos de
apuração de créditos trazidos aos autos e o total constante na planilha
apresentada em atendimento às intimações, onde constam os documentos fiscais
e detalhes acerca de cada item adquirido, todos apresentados pela interessada.
Essa diferença foi glosada por falta de comprovação dos créditos.
Em relação às diferenças entre os demonstrativos de apuração de crédito trazido
aos autos pela interessada e o total constante de planilha apresentada também
pela interessada, referente às aquisições relativas à citada natureza (insumos —
MlI), a interessada alega que, a partir da análise do relatório fiscal e das planilhas
apresentadas após a diligência, o contribuinte identificou que, no demonstrativo
que apresentou no processo em 2021, o valor dos créditos de PIS e COFINS foi
calculado em conformidade com os valores das notas fiscais de entrada, às
alíquotas de 1,65% e 7,6% respectivamente, embora as respectivas bases
divergissem do valor das notas. No curso da diligência, para atender ao formato
exigido no termo de intimação fiscal, apresentou à fiscalização novas planilhas,
nas quais informou apenas a base dos créditos e não o valor dos créditos em si. As
bases informadas repetiram as incorreções identificadas anteriormente em
relação ao valor das notas de entrada.
A interessada traz um exemplo demonstrando serem diferentes os valores dos
arquivos xml (valores das notas fiscais e entrada) e as base de apuração do
contribuinte (valores menores), o qual pretende demonstrar que as bases
informadas nas planilhas resultaram divergentes e inferiores às bases de crédito
extraídas dos próprios documentos fiscais de entrada, relativos à aquisição de
bens e serviços com direito ao desconto de créditos. Pede que, em relação a tal
circunstância, seja realizada diligência, a fim de que os valores dos créditos sejam
calculados com base nos documentos fiscais.
Entendo que o exemplo trazido pela interessada, por amostragem, conforme
demonstrei no relatório, deveria ser apto a explicar as divergências que a
fiscalização apurou, no entanto, estendendo a análise para os períodos deste auto
de infração considerando o raciocínio apresentado pela interessada no exemplo,
não foi possível justificar as diferenças com base no raciocínio utilizado pela
fiscalizada. Sendo assim, entendo que a interessada não foi capaz de comprovar o
erro na autuação do fiscal, de modo que considero que a fiscalização atuou de
forma correta ao utilizar a planilha fiscal que representava os documentos fiscais
detalhadamente.

2.3.2 - Bens e serviços
2.3.2.1 – Material de embalagem: caixas de papelão, papelão, fitas adesivas, fitas
dupla face, sacos de tecido, pallets, pallets descartáveis
Fl. 26933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
40
A Recorrente defende a reversão das glosas relativas a material de embalagem -
caixas de papelão, papelão, fitas adesivas, fitas dupla face, sacos de tecido, pallets, pallets
descartáveis - argumenta tratar-se de itens essenciais para o transporte dos livros, materiais
didáticos e materiais gráficos por ela fabricados, pois garantem a integridade das mercadorias
produzidas e vendidas no transporte e entrega aos respectivos destinatários, evitando que sejam
danificadas, amassadas ou molhadas.
A DRJ manteve as glosas sob o argumento de que tais itens participam em
momento posterior ao processo produtivo, e fogem do conceito de insumo para os fins previstos
no inciso |, do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003. De acordo com a interpretação
dada pelo Parecer Normativo Cosit no 05/2018 (em consonância com o julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR pelo Superior Tribunal de Justiça), não se pode admitir a apropriação de
créditos sobre gastos com produtos acabados, visto que tais dispêndios relacionam-se com etapas
posteriores à finalização do processo produtivo.
Contudo, razão assiste a Recorrente, como bem demonstrado no Relatório de
Descrição dos Processos Produtivos por ela apresentado, as caixas de papelão, papelão, fitas
adesivas, fitas dupla face, sacos de tecido, pallets, pallets descartáveis utilizados para o manuseio
e transporte dos produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou
relevância para o processo produtivo, ensejam o direito à tomada do crédito das contribuições.
Nesse sentido, este E. CARF já se manifestou a saber:

Número do processo: 10783.903323/2012-92
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Dec 16 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon Mar 09 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados
insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas
contribuições.
Número da decisão: 3302-007.869 Decisão: Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do
Fl. 26934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
41
voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10783.903310/2012-13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente) Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
e Relator Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães,
Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise
Madalena Green.
Nome do relator: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/06/2018
(...)
DESPESAS COM ARMAZENAGEM DE PRODUTOS ACABADOS. AQUISIÇÃO DE
PALLETS, SERVIÇOS DE REFORMA, REMESSA PARA CONSERTO E RETORNO.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Considerando a natureza da atividade desempenhada pela contribuinte, sujeita a
inúmeros regulamentos do Ministério da Agricultura e Pecuária e da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, e dada a necessidade de contratação de
armazéns com terceiros para depósito das mercadorias inacabadas ou acabadas
os custos são dedutíveis a teor do artigo 3o das leis das contribuições. Da mesma
forma em relação os gastos com aquisição de pallets e sua reforma, uma vez que
preservam a integridade das embalagens e a qualidade das mercadorias no
deslocamento, armazenamento, empilhamento e proteção dos produtos
alimentícios. (Acórdão no 3101-002.642, rel. Sabrina Coutinho Barbosa, j.
23/07/2024 – g.n.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
(...)
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com materiais de embalagens e pallets, para proteção e
conservação da integridade de produtos alimentícios durante o transporte,
enquadram-se no conceito de insumos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, ensejando o direito à tomada do
crédito das contribuições sociais não cumulativas. (Acórdão no 9303-016.028, rel.
Vinicius Guimarães, j. 08/10/2024 – g.n.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fl. 26935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
42
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2012
(...)
PALETES. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como
embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo
produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições. (Acórdão no
3202-001.851, rel. Juciléia de Souza Lima, j. 23/07/2024 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
(...)
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
EMBALAGEM
PARA
TRANSPORTE.
POSSIBILIDADE.
Tratando-se de bens utilizados no transporte dos produtos (as chamadas big
bags), essenciais à sua conservação, manuseio, transporte e guarda, há direito
ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas, tanto na condição de
insumos, quando como elementos inerentes à armazenagem. (Acórdão 3201-
010.852, rel. Hélcio Lafetá Reis, j. 22/08/2023 – g.n.)

Assim, reverto as glosas.

2.3.2.2 - Ferramentas - alicates, brocas, chave de fenda
Sustenta a Recorrente a reversão da glosa por ser indústria gráfica de grande porte
e utilizar tais ferramentas na manutenção de seus equipamentos e máquinas.
No entanto, para que haja o direito de apropriação dos créditos de PIS e COFINS
sobre despesas de manutenção de máquinas e equipamentos, a empresa precisa demonstrar que
tais despesas estão diretamente ligadas ao processo de produção ou à atividade da empresa. Ou
seja, o gasto com manutenção deve ser essencial para a atividade produtiva ou prestação de
serviços.
Da detida análise dos autos, constata-se não constar do Relatório de Descrição dos
Processos Produtivos Gráfica Posigraf, tampouco dos documentos e planilhas acostada aos autos
Fl. 26936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
43
comprovação de que os alicates, brocas e chave de fenda efetivamente são utilizados na
manutenção das máquinas e equipamentos.
Sendo assim, mantenho as glosas.

2.3.2.3 - Itens de segurança colaboradores (EPI).
Defende a Recorrente a reversão das glosas relativas aos itens de segurança de seus
colaboradores (EPI) cuja essencialidade está vinculada à atividade da Recorrente, que é indústria
gráfica de grande porte.
A DRJ entendeu que as alegações genéricas não têm o condão de alterar o
resultado do procedimento fiscal, devendo serem apresentados na impugnação/manifestação de
inconformidade os motivos de fato e de direito, os documentos e provas que a impugnante
possua e que possam influir na solução do litígio. Concluiu não haver razões de alteração do
trabalho fiscal.
Me alinho aos argumentos apresentados pela Recorrente, pois, o conceito de
insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda, e nesse sentido enquadrando-se os Equipamentos de Proteção Individual -
EPI, exigidos por imposição legal.
Nesse sentido este E. Conselho tem se manifestado, destaque-se algumas decisões:

Número do processo: 11080.004411/2007-22
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Jan 22 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Wed Mar 11 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2004
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA
RELEVÂNCIA. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da
não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
Fl. 26937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
44
enquadrando-se aí os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, exigidos por
imposição legal, e os serviços de manutenção de software circunscritos ao
processo produtivo.
Numero da decisão: 9303-009.973 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para
reconhecer o crédito de EPI - Equipamento de Proteção Individual. (documento
assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e
relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio
Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes
Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa
Marini Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente a conselheira Érika Costa
Camargos Autran.
Nome do relator: RODRIGO DA COSTA POSSAS 10050136
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Numero do processo: 10675.901639/2011-96
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Jul 20 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Thu Aug 24 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Ano-calendário: 2007 CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE
APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-
cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda. Pela
essencialidade desempenhada no processo produtivo do contribuinte, indústria
alimentícia, deve ser reconhecido o direito ao crédito das contribuições para o
PIS/COFINS não-cumulativos dos gastos referentes a aquisições de EPIs, exames
laboratoriais/controles de qualidade e licenças de softwares utilizados nas
câmaras frias dos frigoríficos.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS NÃO ONERADOS. BOVINOS (MATÉRIA PRIMA). AQUISIÇÃO PF E
COOPERATIVAS. É possível o aproveitamento de créditos sobre os serviços de
fretes utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao
PIS/COFINS não cumulativos, desde que tais serviços sejam tributados.
Fl. 26938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
45
Numero da decisão: 9303-014.204 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, no mérito, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento. (documento assinado
digitalmente) Liziane Angelotti Meira- Presidente em exercício (documento
assinado digitalmente) Vinícius Guimarães - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana Midori Migiyama, Vinicius
Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Nome do relator: VINICIUS GUIMARAES

Entretanto, no caso dos autos, além da Recorrente não informar quais são os
equipamentos utilizados como itens de segurança de seus empregados, na planilha de glosas
mantidas não constam itens dessa natureza.
Dessa maneira, de fato não há glosa a ser revertida.
3. Frete
3.1 Frete de remessas para industrialização
A Recorrente contesta a manutenção da referida glosa pela DRJ em síntese nos
seguintes termos:
Ficam impugnadas as glosas de créditos sobre fretes de remessas para
industrialização, por ser incontroverso no processo que a Recorrente presta
serviços de industrialização/impressão gráfica para terceiros, sendo inclusive esse
o motivo da reclassificação de parte das suas receitas e dos respectivos créditos de
PIS e COFINS.
Os créditos de fretes relacionados aos CF0Ps de remessa e retorno de
industrialização, quaisquer que sejam as suas modalidades (por encomenda, por
conta e ordem, devolução etc.) devem ser reconhecidos e restabelecidos, por
atenderem aos critérios de essencialidade e relevância já amplamente
reconhecidos no âmbito da própria RFB, do CARF e do Poder Judiciário, a exemplo
do acórdão a seguir:
Número do processo: 10665.907223/2011-09 Turma: Primeira Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento Data da sessão: Mon Aug 27 00:00:00
UTC 2018 Data da publicação: Mon Oct 29 00:00:00 UTC 2018 Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração:
01/10/2008 a 31/12/2008 PIS. CREDITAMENTO. FRETE. CONCEITO DE
INSUMOS COM BASE NO CRITÉRIO DE ESSENCIALIDADE.
Fl. 26939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
46
Os gastos com fretes no retorno de mercadorias remetidas para
industrialização por encomenda, e na transferência de insumos e de
produtos em elaboração da filial para a matriz, geram direito ao crédito de
PIS na sistemática não-cumulativa, pois são essenciais ao processo
produtivo da Recorrente. Os gastos com fretes na transferência de produtos
acabados da filial para a matriz não geram direito ao crédito de PIS, pois
são gastos incorridos após o encerramento do processo produtivo da
Recorrente e não são fretes em operações de venda. PIS.
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8° DA LEI N° 10.925/2004. FRETE. As pessoas
jurídicas que produzam as mercadorias de origem animal ou vegetal
especificadas no art. 8° da Lei n° 10.925/2004, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir de PIS crédito presumido calculado
sobre bens e serviços utilizados como insumo, adquiridos de pessoa fisica ou
recebidos de cooperado pessoa fisica. Os gastos com frete na compra destes
bens devem ser adicionados ao seu custo de aquisição e seguir a mesma
metodologia de apuração. PIS.
CREDITAMENTO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE NÃO
REPASSADO AO FORNECEDOR. O frete, como modalidade de custo de
aquisição para o adquirente, apenas gerará crédito quando não repassado
aos fornecedores da contribuinte.
Número da decisão: 3401-005.249 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, em dar parcial
provimento ao recurso, da seguinte forma: (a) por unanimidade de votos,
para reconhecer o crédito sobre (ai)fretes no retorno de mercadoria
remetida para industrialização por encomenda; (a2) fretes na transferência
de insumo da filial para a matriz; e (a3) frete na transferência de produto
em elaboração da filial para a matriz; (b) por unanimidade de votos, para
afastar o direito de crédito integral em relação a "fretes em transferências
não identificadas -
Transferências de Embalagens da matriz para a filial", a "fretes relativos a
outras entradas, remessas e transferências não anteriormente descritas", e
a "despesas com reajustes de fretes (20%)", mantendo a decisão de piso; e
(c) por maioria de votos, vencidos os Cons. Lázaro Antonio Souza Soares,
Mara Cristina Sifuentes e Marcos Roberto da Silva, para reconhecer o
crédito em relação a serviços que foram tributados (fretes de compras,
fretes na aquisição de insumos importados, e fretes relativos a bens sujeitos
a alíquota zero e com suspensão). O Cons. Tiago Guerra Machado votou
ainda pelo provimento a créditos de fretes na transferência de produtos
acabados da filial para a matriz, sendo vencido pelo posicionamento dos
demais conselheiros.
Nome do relator: ROSALDO TREVISAN

Fl. 26940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
47
Segundo a fiscalização, as glosas foram realizadas por não terem sido apresentados
os destinatários das mercadorias.
Nesse sentido, como bem destacado pela DRJ, quanto aos conhecimentos de
transporte, por terem vinculação à uma aquisição seria necessário identificar o que foi
transportado para que fosse possível reconhecer, ou não, o direito a crédito.
De fato, da análise da documentação acostada aos autos não é possível identificar o
destinatário dos produtos. Ainda que a aquisição seja realizada pela interessada, há necessidade
de se ter a informação acerca do destinatário. Também não é possível fazer uma vinculação com
os produtos/mercadorias transportados, de modo que não é possível identificar não só o tipo de
crédito, mas saber se ele efetivamente poderia ser utilizado.
Dessa maneira, as glosas devem ser mantidas.

3.2 Frete em operações de entrada não tributadas
A DRJ justifica a manutenção das glosas nos seguintes termos:

Verifiquei que na planilha de Frete CFOP há três operações decorrentes de fretes
na entrada (Fretes sobre Compras), conforme abaixo destaquei, no entanto, é
possível verificar que tais operações de aquisição/entrada de
produtos/mercadorias não foram tributadas ou não se trata de compra ou venda
de produtos/mercadorias e, sendo assim, não geram direito a crédito. Não há de
se considerar o argumento da fiscalizada de que o direito a crédito independe da
operação que lhe é subjacente no caso da aquisição/entrada de mercadorias, pois
não há respaldo legal para tal afirmação.
A vedação de apropriação de créditos da Contribuição PIS /Pasep e COFINS em
relação a bens e serviços adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou
sujeitas à incidência com alíquota zero ou com suspensão dessa contribuição,
independentemente da destinação dada aos bens ou serviços adquiridos tem
entendimento firmado no Parecer Normativo Co sit n° 5/2018: (...)
Como visto, tal questão está expressamente mencionada no Parecer Normativo
COSIT/RFB n° 5/2018, Capítulo 13, itens 159 a 162, acima transcritos. Com base
nestas normas, e considerando ainda os entendimentos já manifestados pela Cosit
acerca da apuração de crédito de não cumulatividade (Solução de Consulta n°
99086/2017), vê-se que a RFB sempre considerou, no caso da aquisição de
insumos no mercado interno, que a base de cálculo do crédito corresponde ao
custo de aquisição do produto, aí incluindo-se as despesas a ele vinculadas
(transporte, seguro, manuseio etc.). Assim, não se considera, por exemplo, a
despesa com frete, nessa hipótese, como serviço gerador de crédito independente
do produto adquirido, mas, ao contrário, sempre a ele vinculado, uma vez que tal
serviço, ou qualquer outra despesa integrante do custo de aquisição, não se
Fl. 26941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
48
caracteriza como "serviço utilizado como insumo", visto que não são aplicados no
processo produtivo, mas apenas são necessários para que o insumo chegue até a
instalação onde será utilizado no processo produtivo. Tal entendimento é anterior
ao julgamento efetuado pelo STJ e, conforme comprovam os textos normativos
acima, não foi alterado em decorrência deste julgamento.
Na verdade, como já dito, tais despesas nunca foram, de forma independente,
geradoras de crédito, pois jamais foram entendidas como serviços utilizados como
insumos, mas tão-somente serviços necessários à entrega do insumo na unidade
produtora. O conceito de "serviço utilizado como insumo" contido nas Leis n's
10.637/2002 e 10.833/2003 está relacionado ao processo produtivo, e essa
delimitação na análise do crédito está clara no julgamento do STJ, assim como no
Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018, conforme trechos acima transcritos.

A Recorrente contesta a manutenção da referida glosa pela DRJ em síntese:
A vedação ao crédito aplicada pela DRJ está em confronto com a jurisprudência
que se firmou no STJ, no julgamento do RESP 1.221.170/PR, e com a própria
jurisprudência do CARF, que admite o creditamento de PIS e COFINS sobre fretes,
mesmo quando os insumos transportados não forem tributados:
Número do processo: 10660.901099/2018-86 Turma: Primeira Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento Data da sessão: Tue Sep 27 00:00:00
UTC 2022 Data da publicação: Fri Nov 25 00:00:00 UTC 2022 Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2016
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A matéria não
impugnada torna-se definitiva quando não demonstrado o contrário na fase
recursal, em virtude da incidência da preclusão consumativa CRÉDITO.
EMBALAGEM DE TRANSPORTE No âmbito do regime não cumulativo,
independentemente de serem de apresentação ou de transporte, os
materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com a finalidade
de deixar o produto em condições de ser transportado, são considerados
insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das
referidas contribuições.
FRETES DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE Os fretes
pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos e
são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS,
ainda que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições.
COOPERATIVAS AGRÍCOLAS. BASE DE CÁLCULO. Restando demonstrado pelo
fisco, a partir da contabilidade mantida pela cooperativa, a parcela
efetivamente sujeita à tributação, deve prosperar o lançamento.
Número da decisão: 3401-010.638 Decisão: Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para
Fl. 26942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
49
afastar a glosa sobre: 1 - fretes de compras para transporte de produtos
não tributados. 2 - gastos com Embalagem Transporte/Acondicionamento.
Vencido o conselheiro Marcos Antônio Borges no item 1. Votaram pelas
conclusões Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Marcos Antônio Borges no
item 2. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão n° 3401-010.631, de 27 de
setembro
de
2022,
prolatado
no
julgamento
do
processo
10660.901104/2018-51, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Nome do relator: Carolina Machado Freire Martins Número do processo:
10925.909160/2011-17 Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Terceira Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Terceira Seção
De Julgamento Data da sessão: Thu Mar 23 00:00:00 UTC 2023 Data da
publicação: Wed Jul 12 00:00:00 UTC 2023 Ementa: ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
(—)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/10/2006 a 31/12/2006 (—) CRÉDITO REGIME NÃO CUMULATIVO.
FRETES NA AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO.
Possibilidade de uso de créditos das contribuições para o PIS/PASEP não
cumulativo decorrente de fretes na aquisição de produtos/serviços
tributados ã alíquota zero. Créditos de natureza autônoma, sem qualquer
vínculo com o tratamento tributário dado a carga transportada. (...)
Numero da decisão: 3402-010.302 Os julgados citados acima confirmam a
autonomia dos créditos sobre fretes em relação às mercadorias e insumos
transportados, o que impõe a reversão das glosas impostas pelo acórdão
recorrido, inclusive as tratadas adiante, para cada uma dos CF0Ps.

Em relação a matéria, importa ressalvar que a partir do momento que se nota a
relevância e essencialidade do frete no processo produtivo do adquirente, por transportar
insumos, tem-se a confirmação de que este serviço se caracteriza também como insumo,
independentemente da forma de tributação do que se transporta.
Daí porque, cabe ao contribuinte, a partir desta constatação, verificar somente se o
serviço realizado de transporte está sujeito ao pagamento de tais contribuições e, por
conseguinte, apurar o montante do crédito nos moldes da legislação.
Bem por isso, o fato de a mercadoria ou insumo não ser tributada, ter alíquota
reduzida ou majorada, ou suspensão, ou mesmo estar regido por situações de crédito presumido,
não implica na impossibilidade do crédito ou mesmo alteração da apuração do montante.
Fl. 26943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
50
Como bem destacado pelo Recorrente, neste E. Conselho, o tema não é novo,
sendo possível citar de forma exemplificativa decisão reconhecendo o direito ao crédito do frete,
dada a sua natureza autônoma:

CARF, 3a Seção, Ac. 3401-011.736, j. 27/06/2023. Cf. CARF, 3a Seção, Ac. 3401-
010.662, j. 27/09/2022
"FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE. Os fretes pagos
na aquisição de produtos integram o custo dos referidos insumos e são
apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da Cofins, ainda que o
produto adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições. Trata-se de
operação autônoma, paga à transportadora, na sistemática de incidência da não-
cumulatividade. Sendo os regimes de incidência distintos, do produto
(combustível) e do frete (transporte), permanece o direito ao crédito referente ao
frete pago".

Ademais, trata-se de matéria sumulada por este Conselho, a saber:

Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes
na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela
Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma
em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348

Dessa maneira, reverto as glosas efetuadas.

3.3 Frete - Operações de Industrialização Realizadas por Encomenda (CFOP 6125/
6925):
Segundo a DRJ, a Recorrente não tem direito ao crédito sobre fretes em tais
operações, porque os produtos que resultam da atividade de industrialização por encomenda não
são de sua propriedade e, por isso, a operação subjacente não se caracteriza como uma venda.
Já a Recorrente argumenta que:

Fl. 26944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
51
Vale ressaltar que o presente processo foi originado de uma auditoria de créditos
no Processo/dossiê n° 13033.556170/2021-41, que adotou uma classificação
incorreta das atividades da Recorrente, como mera revendedora ou editora de
livros, desconsiderando a sua atividade principal, de indústria gráfica.
A correta compreensão da natureza das atividades desenvolvidas pela Recorrente
- que, repita-se, não são de revenda nem exclusivamente de serviços de edição - é
indispensável para a aferição da essencialidade e relevância dos bens e serviços
adquiridos como insumos e dos respectivos fretes, a fim de afastar as glosas
indevidas, aqui impugnadas.
Considerando que a Recorrente é uma indústria gráfica e não revendedora de
livros, os fretes relativos a operações de industrialização por encomenda (CFOP
6125/ 6925), inclusive os fretes intramunicipais, são nitidamente vinculados à sua
atividade principal e às receitas tributadas pelo PIS e COFINS, atendendo aos
critérios de essencialidade e relevância.
Por isso, requer-se o provimento deste recurso, para reverter tais glosas, já que
fundadas nas premissas de que não seriam "transporte na operação de venda" e
se referem a produto acabado.

Contudo, em que pese as atividades desenvolvidas pela Recorrente, tais despesas
não foram contempladas entre os itens passíveis de creditamento, conforme definido no artigo 3o
das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como, não se enquadram no conceito de insumo a luz do
Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.
Portanto, as glosas devem ser mantidas.

3.3 Frete Operações de Remessa de Mercadoria ou Bem para Conserto (CFOP
5915/6915)
A Recorrente contesta a manutenção das glosas, nos seguintes termos:

Primeiramente, a Recorrente impugna a obrigatoriedade de ativar os fretes na
remessa de bens e mercadorias para conserto e submetê-los à mesma regra de
apropriação dos créditos sobre os bens em si, pois não foi evidenciado que o
conserto ou reparo resultará em aumento da vida útil do bem.
Mesmo que fosse mantida a exigência da DRJ, de registro dos custos com fretes
para conserto e reparo de bens no ativo da Recorrente, para efeito de apropriação
de créditos de PIS e COFINS, eventual equívoco na escrituração não impede a
autoridade julgadora de reconhecê-los, nem impõe a retificação das declarações
pertinentes como condição para a sua apropriação, aplicando-se o mesmo
Fl. 26945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
52
entendimento do CARF a propósito dos créditos extemporâneos, para reformar o
acórdão neste ponto.

Depreende-se da análise dos autos e nos termos da legislação que disciplina as
Contribuições para o PIS e Cofins, razão não assistir a Recorrente e por entender que a decisão
proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto, utilizo suas razões de decidir como se minha
fossem, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:

Importante esclarecer que os dispêndios (inclusive fretes) com conserto,
manutenção e reparo são passíveis de creditamento ou não a depender da função
do bem consertado, manutenido ou reparado na empresa. Portanto, o
reconhecimento de qualquer direito creditório vinculado a tais despesas somente
pode ocorrer mediante apresentação de documentos que evidenciem sua
utilização no processo produtivo. Assim, no mínimo, devem ser apresentadas as
notas fiscais relativas aos serviços tomados, nas quais conste a descrição do bem.
Segundo se verifica, por meio da planilha de Glosas-CFOP, o tomador do serviço foi
a interessada e, segundo as descrições da mercadoria/serviço, bem como Laudo
do Processo Produtivo de fls. 26698 a 26737, verifica-se que se trata de bens que
fazem parte do produtivo.
(...)
Por meio das notas fiscais de aquisição dos bens transportados, verifiquei que
esses bens, considerando os valores unitários, estão ou deveriam estar
apropriados ao ativo imobilizado da interessada e, sendo assim, a possibilidade de
apuração dos créditos associados a esses bens possuem sistemática própria de
apuração, considerando a depreciação a que estão submetidos. A seguir trago
excerto das notas fiscais, relacionando os bens.
(...)
Concluo que a interessada se creditou de valores referentes a fretes sobre a
remessa para conserto, sem considerar que a apropriação do custo da
manutenção deveria ser feito ao valor bem do ativo imobilizado que,
posteriormente, seria ativado. Desta forma, a possibilidade de calcular o crédito é
possível, desde que o valor integre o custo de aquisição e seja depreciado da
mesma forma que o bem o que não ocorreu no caso concreto.
Entendo que não cabe a essa julgadora fazer a apropriação intempestivamente,
pois é uma operação que exige a correta contabilização e retificação das
declarações pertinentes, bem como a demonstração do regime a que pretende
submeter a utilização do crédito que deve ser uma escolha do contribuinte.

Assim, mantenho a glosa dos valores conforme o procedimento fiscal.
Fl. 26946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
53

3.4 Fretes de Operações de Remessa de Amostra Grátis (CFOP 5911/6911) e
Exposição/Feira (CFOP 6914)
Aduz a Recorrente que:

Em relação a este item, mais uma vez, o acórdão da DRJ adota entendimento
excessivamente restritivo do direito a créditos de PIS e COFINS, em confronto com
a decisão do STJ no RESP 1.221.170/ PR e desconsiderando as atividades da
Recorrente, para limitar os créditos de fretes apenas às operações de vendas de
mercadorias, como se a remessa de amostras para feiras e exposições não fosse
essencial nem relevante para uma indústria gráfica, que precisa mostrar seus
produtos para potenciais clientes, inclusive concedendo-lhe amostras grátis ou
brindes. Ficam impugnadas tais glosas, por se referirem a fretes em operações
essenciais.

Em que pese as atividades desenvolvidas pela Recorrente, tais despesas não foram
contempladas entre os itens passíveis de creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei
10.637/2002 e 10.833/2003, bem como, não se enquadram no conceito de insumo a luz do
Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.
Assim, mantenho as glosas.

3.5 Fretes de Outras Saídas de Mercadorias ou Prestação de Serviços não
especificados (CFOP 5949/6949)
Alega a Recorrente:
Na planilha de glosas de créditos de Insumos-Fretes-CFOP, identificam-se créditos
de fretes no transporte de catálogos (Freso, Lebes, Martinello Rede, Farmácias
Indiana Condor Páscoa, MiniPreço, Imperatriz Atacadão), livros - "Araribá Mais
História e Ciências", "Cadernos do aluno" de Língua Portuguesa, Ciências,
Matemática, "Dia a Dia com Esperança" -, folhetos - Boticário PRM Mães,
Boticário PRM Black Week, entre outros.
Os dados da referida planilha revelam que os fretes são relativos a materiais
gráficos produzidos pela Recorrente, como parte da sua atividade industrial e, por
isso, dão direito ao crédito de PIS e COFINS, ainda que o CFOP não seja de venda.
Mais uma vez, a manutenção da glosa pela DRJ demonstra interpretação
restritiva, não compatível com as atividades da Recorrente, com a decisão do STJ
no RESP 1.221.170/PR e com a orientação desse CARF a respeito do assunto,
devendo ser provido o recurso também quanto a este item, para a reversão das
glosas.
Fl. 26947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
54

No caso em análise, como não constam dos autos a efetiva natureza das operações
ou seja, tais remessas não referem-se a operações de venda, tampouco é possível constatar se
enquadram-se no conceito de insumo a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018, as glosas
devem ser mantidas.

4. Conclusão
Diante todo o exposto, nego provimento ao Recurso de Ofício, dou provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas relativas a:
(i) despesas com o aluguel do imóvel situado a Rua Pedro Gusso, no 1.640, bairro
CIC, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, de propriedade da empresa Positivo Administradora
de Bens Ltda.;
(ii) material de embalagem - caixas de papelão, papelão, fitas adesivas, fitas dupla
face, sacos de tecido, pallets, pallets descartáveis;
(iii) créditos extemporâneos;
(iv) frete em operações de entrada não tributada.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, redator designado.
Tendo sido designado para redigir o voto vencedor em relação à matéria
“aproveitamento de créditos extemporâneos”, passo, na sequência, a expor o entendimento
prevalente na turma de julgamento.
Antes de se adentrar a matéria, destaca-se a mudança de entendimento deste
conselheiro acerca do direito de desconto de créditos extemporâneos das contribuições PIS/Cofins
não cumulativas sem a retificação prévia do Dacon.
Até então, o presente relator vinha decidindo no sentido de reconhecer o direito ao
desconto extemporâneo de créditos sem prévia retificação do Dacon, permitindo-se, ainda, o
ressarcimento na hipótese de haver saldo credor ao final do período de apuração, com
fundamento no § 4o do art. 3o da Lei no 10.833/2003, dispositivo esse que estipula, sem qualquer
Fl. 26948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
55
restrição explícita, que o crédito pode ser aproveitado extemporaneamente. De acordo com esse
entendimento, mesmo estando a Receita Federal autorizada a delimitar algumas regras relativas a
obrigações acessórias, para viabilizar tanto o exercício do direito pelo contribuinte, quanto a
realização de auditorias ou de outras ações de interesse fiscal, havendo comprovação inequívoca
do interessado de que um crédito apurado em período anterior não foi aproveitado em períodos
subsequentes, tal pleito encontrava respaldo na lei, razão pela qual se reconhecia o direito ao
respectivo ressarcimento.
Após estudos mais aprofundados acerca da matéria, concluiu-se que, tendo-se em
conta o comando presente no art. 74, § 14, da Lei no 9.430/1996,1 há, ainda, a questão relativa à
obrigatoriedade dos contribuintes de apresentação de obrigações acessórias definidas pelo órgão
fazendário, nos termos consignados nos artigos 113 e 115 do Código Tributário Nacional (CTN).2
Essa “virada interpretativa” foi muito influenciada pela releitura recente de artigo
da autoria deste mesmo relator intitulado “A autonomia relativa da obrigação tributária acessória
em relação à obrigação tributária principal”, publicado em maio de 2014 no volume 224 da Revista
Dialética de Direito Tributário, páginas 92 a 104, do qual peço vênia para reproduzir alguns
excertos:

2. A obrigação tributária acessória
A obrigação tributária acessória é aquela que se destina a munir as
Administrações tributárias das informações necessárias ao bom desempenho de
seu poder-dever de arrecadar e fiscalizar. É obrigação em sentido lato, tendo por
objetivo o controle por parte do Fisco dos fatos de interesse da fiscalização e da
arrecadação.
Nos termos do art. 115 do CTN, “[fato] gerador da obrigação acessória é
qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a
abstenção de ato que não configure obrigação principal.” Na obrigação
acessória, as prestações positivas a que se refere o § 2° do art. 113 do CTN

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação
de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.
2 Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente
à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a
prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.
Fl. 26949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
56
compreendem um fazer, um não fazer ou um tolerar, como,
exemplificativamente, “(a) emitir uma nota fiscal, escriturar um livro, inscrever-se
no cadastro de contribuintes (fazer); (b) não receber mercadorias
desacompanhadas da documentação legalmente exigida (não fazer); e (c) admitir
o exame de livros e documentos pelo fiscal (tolerar)”.3
(...)
A Administração tributária necessita de mecanismos de verificação da
ocorrência dos fatos geradores e de mensuração de seus efeitos, sem os quais “a
norma deixa de ter eficácia, pois o Estado, como sujeito ativo da relação
tributária”, sem os chamados deveres instrumentais, “jamais exigirá a prestação
devida”.4
(...)
Nada obstante o caráter instrumental da obrigação tributária acessória, cuja razão
de existir repousa no contexto da obrigação tributária principal, a sua
normatividade, ainda que decorrente do necessário controle da obrigação
principal, se opera autonomamente em relação à norma de instituição do tributo.
(...)
3. A fonte normativa da obrigação tributária acessória
Dispõem a Constituição Federal e o CTN que nenhum tributo poderá ser exigido
ou aumentado sem lei que o estabeleça. Trata-se do princípio constitucional da
legalidade (art. 5°, inciso II), que, em Direito Tributário, foi reforçado no art. 150,
inciso I, da Constituição Federal, e no art. 97, inciso I, do CTN, configurando-se no
que veio a ser conhecido como princípio da “legalidade estrita”.
Uma vez que o tributo se torna exigível a partir da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, conclui-se que esta, nos termos claramente
estipulados pelo artigo 114 do CTN, tem origem na lei e dela extrai seu
fundamento de validade.
Para a obrigação tributária acessória, o art. 113, § 2°, do CTN expressamente
definiu que ela decorre da legislação tributária, termo esse que alcança, além das
leis formalmente promulgadas, “os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre
tributos e relações jurídicas a eles pertinentes” (art. 96 do CTN).
As normas complementares a que se refere o dispositivo supra abarcam (i) os
atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, (ii) as decisões
dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua
eficácia normativa, (iii) as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades

3 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 24 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 124.
4 MÂNICA, Fernando Borges. Terceiro setor e imunidade tributária: teoria e prática. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p.
83.
Fl. 26950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
57
administrativas e (iv) os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios (art. 100 do CTN).
(...)
A nosso ver, além da disciplina do art. 113, § 2°, suprarreferenciado, o CTN, em
seu art. 97, inciso III, restringe o alcance do princípio da legalidade estrita à
obrigação tributária principal, em razão do que se conclui pela possibilidade de
normatização da obrigação acessória por meio da legislação tributária,
genericamente considerada, nos termos definidos pelo mesmo código.
Merece destaque o fato de que a obrigação acessória tem como fundamento
primário a lei instituidora do tributo, pois qualquer dever de prestar informação
no interesse da arrecadação ou da fiscalização tem como fonte mediata a
tributação, não se podendo acolher exigências desarrazoadas para além do
controle necessário da obrigação tributária principal.
(...)
As obrigações acessórias são “deveres formais, inerentes à regulamentação das
questões operacionais relativas à tributação”, não havendo, em regra, “a
necessidade de lei em sentido estrito para o estabelecimento de cada obrigação
acessória”.5
(...)
A maior amplitude de fontes normativas para a instituição de obrigações
acessórias, nos termos fixados pelo CTN, permite à Administração tributária uma
maior autonomia na efetivação do acompanhamento fiscal, sem a qual a sua
atuação, que se requer eficiente,6 seria dificultada, dada a dinamicidade da vida
contemporânea a exigir constantes adaptações nos procedimentos fiscais de
controle para fazer frente às intercorrentes inovações técnico-organizacionais.
Como os contornos básicos da obrigação tributária acessória são extraídos,
primariamente, da lei instituidora da obrigação tributária principal, ou de outra lei
específica, caberá aos decretos e às normas complementares a delimitação de
questões técnicas e objetivas, como a periodicidade de seu cumprimento, os
prazos, a especificação pormenorizada dos dados requeridos, a forma de
apresentação etc.
Valendo-se dos termos utilizados por Hugo de Brito Machado, tem-se que a
obrigação tributária acessória é um “dever de natureza meramente instrumental,
que apenas indiretamente decorre da lei”.7

5 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: constituição e código tributário nacional à luz da doutrina e da
jurisprudência. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado/ESMAFE, 2008, p. 880.
6 Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal.
7 MACHADO, Hugo de Brito. Obrigação tributária acessória e abuso do poder-dever de fiscalizar. Revista Dialética de
Direito Tributário, São Paulo, n. 24, pp. 61-67, set. 1997, p. 62.
Fl. 26951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
58
A 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que as obrigações
acessórias ou deveres instrumentais podem ser disciplinados pela “legislação
tributária em sentido lato”, termo esse que abrange os decretos e as normas
complementares “vinculados à lei da qual dependem”.8
Nos termos do art. 16 da Lei n° 9.779, de 1999, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil encontra-se autorizada a “dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo,
inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo
responsável”.
(...)
Não se pode perder de vista que, nos termos do art. 142, caput, e parágrafo único
do CTN, o procedimento administrativo de lançamento do crédito tributário é
vinculado e obrigatório, em razão do quê à autoridade tributária devem ser
asseguradas as prerrogativas necessárias ao exercício do seu dever institucional
– e não direito subjetivo –, sob pena de responsabilidade funcional, facultando-
lhe a utilização de meios lícitos necessários ao seu mister, procedimentos esses
que devem ser adequados, necessários e proporcionais ao fim a que se
destinam. (destaques nossos)
Dessa forma, havendo a estipulação, na legislação tributária, da obrigação acessória
acerca da necessidade de retificação da declaração ou documento equivalente (Dacon, por
exemplo) para fins de se validar o desconto de créditos extemporâneos das contribuições não
cumulativas, o sujeito passivo não pode se esquivar dessa obrigação, sob pena de dificultar o
exercício, por parte da fiscalização, do seu poder-dever de se certificar se os procedimentos
adotados pelos contribuintes encontram-se ou não em conformidade as normas jurídicas
aplicáveis.
Nesse sentido, encontrando-se o sujeito passivo obrigado a cumprir as obrigações
acessórias necessárias à efetividade da atuação da Administração tributária quanto à exigência e à
fiscalização dos tributos definidos em lei, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário
nessa matéria.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Assinado Digitalmente

8 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n° 724.779/RJ. 1a Turma. Rel. Min. Luiz Fux. Diário de Justiça,
Brasília, 20 de novembro de 2006.
Fl. 26952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.322 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.729739/2021-60
59
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 26953
DF CARF MF
Original